Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-29.2019.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001316-29.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), LETICIA ANDRESSA PACHECO - CPF: 046.387.931-77 (APELADO), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (APELANTE), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (APELANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), LETICIA ANDRESSA PACHECO - CPF: 046.387.931-77 (APELANTE), EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 482.126.951-15 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EDENILTON BALBINO COSTA - CPF: 531.369.771-49 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (APELADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA E
EDENILTON BALBINO COSTA, AO PASSO QUE CONHECEU EM PARTE DOS RECURSOS DOS CORRÉUS
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO E DAYANN SILVA DO NASCIMENTO,

REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA E, NO MÉRITO,
DESPROVEU
OS RECURSOS DE
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
,
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO
E
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
, E
PROVEU PARCIALMENTE
OS RECURSOS DE
EDENILTON BALBINO COSTA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO DE ATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SONEGAÇÃO FISCAL COMO CRIME ANTECEDENTE. VALIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CASSAÇÃO DE PERDÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ANTES DO PRÊMIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXASPERADAS. MONTANTE EXPRESSIVO. PENA DE MULTA READEQUADA. PERDIMENTO DE VALORES MANTIDO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDOS, E DE OUTRO LADO, CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por 04 (quatro) réus contra sentença que os condenou pela prática de lavagem de capitais, em contexto de esquema de sonegação fiscal estruturado por meio de “empresas-fantasma”. Dois dos réus que apelam também foram condenados por associação criminosa e um quinto acusado (colaborador) teve a punibilidade extinta por perdão judicial na origem, figurando este como apelado no recurso apresentado pelo
Parquet
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa; (ii) se há nulidade por incompetência do juízo de Juína/MT, que oficiou no feito anteriormente; (iii) se há nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da negativa de acesso à integralidade dos anexos sigilosos da colaboração premiada; (iii) se as provas são suficientes para manter a condenação por lavagem de dinheiro e se a sonegação fiscal serve como crime antecedente; (iv) se o perdão judicial concedido ao colaborador deve ser cassado para análise prévia de mérito da imputação e dosimetria; e (v) se as penas e o perdimento de bens e valores foram fixados adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição:
Verificado o transcurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, para penas fixadas em um ano, sem que o Ministério Público se insurgisse neste ponto (Coisa Julgada Parcial para acusação), impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao delito de associação criminosa.

4.
Competência e Ratificação:
A modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida. Ainda que constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar os atos decisórios já praticados, exatamente como ocorreu na espécie (art. 108, §1.º, CPP). Ademais, a alegação de nulidade por incompetência do juízo anterior não foi arguida no momento oportuno, encontrando-se preclusa.

5.
Cerceamento de Defesa:
Inexiste nulidade por cerceamento, quando a defesa teve acesso aos termos da delação anteriormente aos memoriais e pôde inquirir o colaborador em juízo. A falta de acesso a anexos sigilosos que não citam o réu e não fundamentaram a condenação não gera prejuízo (art. 563, CPP).

6.
Materialidade e Autoria:
O dolo da lavagem de dinheiro é extraído de elementos externos, como o uso de interpostas pessoas para registro de titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com os valores espúrios (‘laranjas’), movimentações vultosas imediatas para evitar bloqueios e inconsistência de álibis. A sonegação fiscal é infração penal antecedente válida para o crime de lavagem (Lei n.º 9.613/98).

7.
Perdão Judicial:
O magistrado sentenciante deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia e das etapas da aplicação da pena antes de conceder benefícios da colaboração premiada (“substituição premial”), nos moldes do art. 4.º, §7.º-A, Lei n.º 12.850/13, para evitar prescrição e permitir eventual reconversão da pena, em caso de descumprimento do acordo.

8.
Dosimetria:
O elevado valor branqueado (superior a R$ 1.000.000,00) e o prejuízo expressivo ao erário estadual justificam a exasperação das consequências do crime na pena-base. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade (Enunciado 33, TJMT).

9.
Perdimento:
O art. 7.º, I, da Lei n.º 9.613/1998 estipula como efeito automático da condenação a perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual –, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes tipificados no referido diploma normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos defensivos conhecidos em parte e desprovidos; de ofício, declarada a extinção da punibilidade, por prescrição quanto à associação criminosa. Apelo de um dos réus provido em parte para readequar a pena de multa, com extensão aos demais. Recurso ministerial parcialmente provido, para cassar o perdão judicial e determinar prolação de nova sentença quanto ao colaborador.

Tese de julgamento: “1. Constatada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar os atos já praticados. 2. A falta de acesso a anexos sigilosos que não citam o réu e não fundamentaram a condenação não gera prejuízo. 3. A vasta gama de documentos bancários, somada às declarações judiciais do corréu colaborador e às particularidades fáticas que denotam dolo na conduta, formam um arcabouço seguro para manutenção das condenações por lavagem de dinheiro. 4. O juiz deve analisar o mérito da denúncia e realizar a dosimetria da pena antes de aplicar benefícios pactuados em colaboração premiada (“substituição premial”), visando assegurar a eficácia do título executivo judicial em caso de descumprimento do acordo.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, 109, 110, 119 e 288; CPP, arts. 108, 386 e 580; Lei n.º 9.613/1998, art. 1.º,
caput
, §1.º, II, art. 7.º, I; Lei n.º 12.850/2013, art. 4.º, §§7.º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, Súmula n.º 146, QO Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2017;
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/8/2023, AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29/04/2021,

AgRg no HC n. 897.411/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, j. 20/5/2025, HC 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.18/10/2018, HC n. 235.900/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 4/6/2013;
TRF-3
, HCCrim: 50103362120214030000, Rel. Des. Mauricio Yukikazu Kato, j. 27/07/2021;
TRF-4
, RCCR: 50598438020154047000 PR, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 05/04/2017, ACR: 50011843620244047106 RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 26/02/2025;
TJ-SC
, APR: 00037564820178240011 Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 19/11/2020;
TJ-MT
, Enunciado n.º 33, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): EDENILTON BALBINO COSTA

APELANTE(S): EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): LETICIA ANDRESSA PACHECO

APELANTE(S): DAYANN SILVA DO NASCIMENTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, resolveu o mérito da lide nos seguintes termos:

1)

EDENILTON BALBINO COSTA:
foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
lavagem de capitais
(
Fato 09
da denúncia), tipificado no art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998;

2)

EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA:
foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
lavagem de capitais
(
Fato 08
da denúncia), tipificado no art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998;

3)

LETICIA ANDRESSA PACHECHO:
foi
condenada
à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos de
lavagem de capitais
(
Fato 07
da denúncia) e
associação criminosa
(
Fato 06
da denúncia), tipificados no art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/1998 e art. 288,
caput
, do Código Penal;

4)

DAYANN SILVA DO NASCIMENTO:
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos de
lavagem de capitais
(
Fato 07
da denúncia) e
associação criminosa
(
Fato 06
da denúncia) tipificados no art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/1998 e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao tempo em que foi
absolvido
do delito de
lavagem de capitais majorada
descrito no
Fato 02
da denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

5)

ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA:
teve a sua
punibilidade extinta
, por
perdão judicial
, das imputações relacionadas à prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes de
lavagem de dinheiro majorada
, por três vezes

em continuidade delitiva (
Fatos 01, 02 e 03
da denúncia), conforme tipificado no art. 1.º,
caput
e §4.º, Lei n.º 9.613/1998;
lavagem de dinheiro simples
, por duas vezes em continuidade delitiva (
Fatos 04 e 05
da denúncia), conforme tipificado no art. 1.º,
caput
, Lei n.º 9.613/1998; e
associação criminosa
(
Fato 06
da denúncia), conforme tipificado no art. 288,
caput
, do Código Penal.

Urge salientar também que, na sentença, o juízo
a quo
declarou
extinta a punibilidade
do corréu
Evando de Souza Silva
, pela
morte do agente
(art. 107, I, CP), bem como reconheceu a
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, com relação ao delito de
associação criminosa
(art. 288, CP), após o trânsito em julgado para a acusação.

Nas razões recursais disponíveis no ID 262993270,
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
suscita, preliminarmente, a
nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT
, o qual seria sabidamente incompetente à época do início da persecução penal, o que impede a aplicação
in casu
da teoria do juízo aparente.

No mérito,
DAYANN
busca a
absolvição dos delitos de associação criminosa (Fato 06) e lavagem de capitais (Fato 07)
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas seriam insuficientes para respaldar a condenação, notadamente à míngua de elementos que atestem a presença de dolo específico na conduta.

Subsidiariamente, pretende a fixação das
penas-base no mínimo legal
e substituição das reprimendas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, ante o alegado preenchimento dos requisitos legais.

Por sua vez,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
, por meio das razões recursais registradas no ID 262993277, repisa a preliminar de
nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT
, afastando-se a teoria do juízo aparente, com prejuízo das provas produzidas perante julgador sabidamente incompetente.

No mérito,
LETICIA
pugna pela
absolvição dos crimes de associação criminosa (Fato 06) e lavagem de dinheiro (Fato 07)
, com esteio no art. 386, VII, do CPP, ante a alegada falta de provas capazes de evidenciar o elemento subjetivo e de implicá-la nos delitos; ao que acrescenta os pleitos subsidiários de fixação das
penas-base no mínimo legal
, com subsequente substituição por
sanções restritivas de direitos
.

Já
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
, por intermédio das razões juntadas no ID 263106771, argui preliminar de
nulidade, por cerceamento de defesa
e violação à garantia positivada no art. 5.º, LV, da CF, argumentando que não lhe foi franqueado acesso à prova que fundamentou sua condenação, qual seja, a delação prestada pelo corréu
Alexsandro de Souza Silva
.

No mérito,
EZEQUIEL
pretende a
absolvição do crime de lavagem de dinheiro que lhe é imputado (Fato 08)
, por insuficiência de provas e falta de dolo na conduta. Adicionalmente, vindica a
redução da pena-base
, reajustando-a para o patamar
mínimo legal
, pois o próprio juízo sentenciante reconheceu a inexistência de
maus antecedentes
, de maneira que tal vetor judicial (art. 59, CP) não poderia ser usado para incrementar a sanção básica.

EDENILTON BALBINO COSTA
, por seu turno, em razões acostadas no ID 280358368, reitera a
preliminar de

nulidade
dos atos praticado pelo juízo alegadamente
incompetente
da Comarca de Juína/MT,
afastando-se a teoria do juízo aparente
.

No mérito,
EDENILTON
pleiteia a
absolvição do delito de lavagem de capitais (Fato 09):
seja por
atipicidade da conduta
, decorrente da falta de dolo e da inexistência de crime antecedente; seja por
ausência de provas
capazes de enredar o réu na empreitada delitiva.

Em vertente subsidiária, reclama a fixação da
pena-base no mínimo legal
, sob pena de
bis in idem
, alegando que o aumento operado na sentença se baseou em fundamentos inidôneos e elementares do próprio tipo penal. Alternativamente, caso mantido o desabono da modular, pede a redução do peso que lhe foi conferido, reajustando-o para a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato
.

Outrossim, pugna pela incidência da
atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III,
d
, CP) na fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base;
redução da pena de multa
;
afastamento do valor mínimo indenizatório
, arbitrado a título de reparação pelos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, CPP); e
revogação da pena de perdimento
dos valores por ele movimentados (art. 7.º, I, Lei n.º 9.613/98); ao que agrega também o
prequestionamento
da matéria controvertida em debate.

Por fim, nas razões recursais registradas no ID 295428367, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
vindica a condenação do réu
ALEXSANDRO
, nos moldes da denúncia, cassando-se o perdão judicial que lhe foi concedido em primeira instância,

o qual, na intelecção do
Parquet
, deve ser substituído pela redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) e pela fixação do regime semiaberto diferenciado, conforme havia sido pactuado pelas partes no acordo de colaboração premiada entabulado entre o órgão acusatório e o recorrido.

Em contrarrazões vistas no ID 284321367, ID 284320865, ID 284321371, ID 284321383 e ID 316040859, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e a i. defesa do apelado
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento aos apelos apresentados pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 325430866, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos defensivos
e o
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo de conhecer
, em parte
, do apelo ajuizado pelo recorrente
EDENILTON BALBINO COSTA
, especificamente no que toca ao pedido de afastamento do valor mínimo indenizatório, fixado a título de reparação pelos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, CPP), ante a carência de interesse recursal, pois tal providência sequer foi decretada na sentença,
in verbis
:

“Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -,
não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema
”.
(Trecho da Sentença no ID 255752410 - Pág. 41).

Do mesmo modo, os recursos apresentados pelos apelantes
LETICIA ANDRESSA PACHECO
e
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
não
devem ser conhecidos na íntegra
, ante a
carência, em parte, de interesse recursal
, no que tange aos pleitos relacionados ao delito de
associação criminosa (art. 288, CP)
, haja vista que a punibilidade dos condenados, neste particular tocante, restou fulminada pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.º- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também a orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme seu enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação dispõe que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Na hipótese, não se ignora que há recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. No entanto, conforme relatado, a insurgência ministerial se volta exclusivamente contra a extinção da punibilidade decorrente do perdão judicial concedido ao apelado
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, nada discorrendo a respeito da condenação dos réus
LETICIA

ANDRESSA PACHECO
e
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
pelo crime de associação criminosa ou da pena de
01 (um) ano de reclusão
que lhes foi aplicada na sentença em decorrência do referido delito (art. 288, CP).

Deste modo,
não tendo o
Parquet
se insurgido contra nenhum outro aspecto da sanção imposta pelo crime do art. 288 do CP
, deve a atuação desta Corte
ad quem
cingir-se aos limites da pretensão ministerial, em homenagem ao
princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o que significa dizer que a pena estabelecida no édito condenatório não pode sofrer alterações outras, em prejuízo dos sentenciados, que não aquelas modificações provocadas pela parte acusadora.

Nesse sentido:

“II - De fato,
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum)
, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
. (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

“5. ‘Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge,
a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
’ (...)”
. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Em outras palavras,
mesmo que haja o provimento do recurso ministerial
, não haveria o que se falar da reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
imposta aos réus
LETICIA
e
DAYANN
pelo delito de associação criminosa, operando-se assim, no que se refere à aludida sanção,
o instituto da
Coisa Julga Parcial
.

Ademais, em que pese os acusados
LETÍCIA
e
DAYANN
tenham sido condenados também pela prática de lavagem de dinheiro, em concurso material de crimes (art. 69, CP), a regra do
art. 119 do Código Penal
preconiza que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Logo, considerando que
a pena definitiva imposta na sentença pelo delito de associação criminosa quedou-se no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
(ID 255752410 - Pág. 34/37), o aludido
quantum
é que deve servir como base de cálculo do
prazo prescricional
, o qual, na espécie, é de
04 (quatro) anos
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se
o máximo da
pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Partindo dessas premissas, e considerando os
marcos interruptivos
do prazo prescricional previstos no
art. 117 do Código Penal
, tem-se que a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em
17/09/2019
(ID 255752688 - Pág. 34/48 ao ID 255752689 - Pág. 1), ao passo que a sentença condenatória foi prolatada em
28/05/2024
(ID 255752410), de modo que, entre os referidos marcos interruptivos transcorreu
lapso temporal de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias
,
superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
.

Tanto é assim que, na própria sentença recorrida, o magistrado
a quo
consignou que
“Após do trânsito em julgado para o MPE,
desde logo fica reconhecida a prescrição retroativa dada pena imposta, a regra do art. 119 do CPB e o lapso decorrido entre o recebimento – 17/setembro/2019 - e esta data
”
(ID 255752410 - Pág. 34/37), sem que o
Parquet
se insurgisse em face disso.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP),
de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade dos réus
LETICIA

ANDRESSA PACHECO
e
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
, especificamente no que toca ao delito de
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288, CP)
, ante a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
RETROATIVA
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal e art. 577, parágrafo único, do CPP, julgando
PREJUDICADOS
os pleitos recursais dos referidos apelantes quanto àquele delito.

Outrossim,
não conheço, em parte
, do recurso de apelação apresentado pelo réu
EDENILTON BALBINO COSTA
, no que tange ao pedido de afastamento do valor mínimo indenizatório, fixado a título de reparação pelos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, CPP), ante a
carência de interesse recursal
, pois tal medida sequer foi decretada na sentença.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTERIOR, SITUADO EM JUÍNA/MT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os réus
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
e
EDENILTON BALBINO COSTA
suscitam, preliminarmente, a
nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT
e, por conseguinte, das provas produzidas perante aquele juízo, o qual seria
manifestamente incompetente
ab initio
, o que afastaria a incidência da chamada
teoria do juízo aparente
.

No entanto, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

A persecução penal teve sua gênese no
Inquérito Policial nº 17/2019/DR JUÍNA/MT
e no
Procedimento Investigatório Criminal - PIC/SIMP nº 000883-039/2019
, instaurados para apurar a existência de complexo esquema criminoso voltado à prática de crimes contra a ordem tributária, mediante a constituição de empresas de fachada destinadas à sonegação fiscal, bem como subsequentes condutas de lavagem de capitais destinadas a ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores auferidos com a empreitada criminosa.

Durante a fase investigativa, teria se apurado que o corréu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, ora apelado, mediante a constituição de diversas pessoas jurídicas fictícias, promovia a ocultação de valores provenientes de sonegação fiscal, utilizando-se de interpostas pessoas para o registro de bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos de origem ilícita. Nesse contexto, os ora recorrentes
DAYANN
,
LETICIA
,
EDENILTON
e
EZEQUIEL
teriam participado do esquema criminoso, seja mediante a cessão de suas contas bancárias e empresas para a movimentação dos valores ilícitos, seja mediante o registro de bens em seus nomes, com plena ciência da origem espúria dos recursos.

Em
26/08/2019
, o representante do Ministério Público com atribuições para oficiar perante o Juízo Criminal de Juína ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes (ID 255752151 - Pág. 7/22), a qual foi recebida em
17/09/2019
pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT (ID 255752688 - Pág. 34 e ss.), o qual, posteriormente, em
22/03/2021
, declinou da competência

e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ante a especialização desta unidade judiciária

para processar e julgar ações penais que envolvam grupo criminal organizado, por força da Resolução n.º 11/2017/TP do TJMT (ID 255753680).

Em
05/04/2022
, o aludido Juízo Especializado da Capital
ratificou
integralmente os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT, rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas e designou data para audiência de instrução e julgamento (ID
255753690), vindo a sentenciar a lide, após o encerramento da fase instrutória e apresentação das alegações finais.

Diante desta dinâmica processual, resta inarredável concluir pela
improcedência da nulidade levantada pelos apelantes
.

A competência jurisdicional, consoante magistério doutrinário consolidado, constitui pressuposto processual de validade, consistente na delimitação do poder jurisdicional atribuído a cada órgão do Poder Judiciário, estabelecendo os limites dentro dos quais cada magistrado pode exercer legitimamente a jurisdição. A inobservância das regras de competência pode acarretar a nulidade dos atos processuais, a depender da natureza da incompetência verificada.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a aplicação da teoria do juízo aparente, também denominada teoria do juízo aparentemente competente, como instrumento de preservação dos atos processuais praticados por juízo incompetente, quando a incompetência somente venha a ser reconhecida por motivo superveniente ou desconhecido à época da prolação da decisão. Segundo essa teoria, não há nulidade na medida investigativa ou processual deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.

Em outras palavras, a teoria do juízo aparente somente é aplicável quando o erro acerca da competência seja escusável e decorra de circunstâncias ignoradas ao tempo do ato judicial questionado.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a teoria do juízo aparente é plenamente aplicável à espécie. Com efeito, a tramitação dos autos do inquérito policial e da ação penal teve sua gênese na Comarca de Juína/MT, onde foram instaurados o Inquérito Policial nº 17/2019/DR JUÍNA/MT e o Procedimento Investigatório Criminal - PIC/SIMP nº 000883-039/2019, para apurar a existência de esquema criminoso voltado à prática de crimes contra a ordem tributária, mediante a constituição de empresas de fachada destinadas à sonegação fiscal.

Durante a fase investigativa, restou apurado que o corréu
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, mediante a constituição de diversas pessoas jurídicas fictícias, promovia a ocultação de valores provenientes de sonegação fiscal, utilizando-se de interpostas pessoas para o registro de bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos de origem ilícita. Somente após o avanço das investigações, notadamente após a delação prestada pelo corréu colaborador, é que se constatou a existência de indícios suficientes de organização criminosa, atraindo a competência especializada da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Nesse contexto,
não se pode afirmar que a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT era manifesta e identificável desde o nascedouro das investigações
, ao contrário do que sugere a i. defesa. A incompetência somente foi reconhecida após o avanço das investigações, quando se constatou a existência de indícios suficientes de organização criminosa, configurando hipótese de superveniência de elementos fáticos e probatórios que justificam a aplicação da teoria do juízo aparente.

Ademais,
ainda que se reconhecesse a incompetência manifesta do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT desde o início da persecução penal
, o que se admite apenas para fins dialéticos, o eventual reconhecimento de incompetência do juízo
não ensejaria automaticamente as nulidades pretendidas pelos recorrente
s.

Com efeito, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que,
constatada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
.

É o que preceitua o
art. 108, § 1.º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

Convém alinhavar, aliás, que,
mesmo nas hipóteses de incompetência
absoluta
do juízo
– o que sequer é o caso –, não há nulidade
ipso facto
das medidas por aquele decretadas, que são passíveis de ratificação e convalidação, conforme se exemplifica com os precedentes a seguir:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida
. Destarte,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”
. (HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016).

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

No caso em apreço, como já dito, o
Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, ao receber os autos,
proferiu decisão em 05/04/2022, ratificando
integralmente
os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Juína/MT
, inclusive, portanto, a homologação do acordo de colaboração premiada e a quebra do sigilo bancário (ID 255753690). Tal ratificação, proferida por autoridade competente, tem o condão de convalidar os atos praticados pelo juízo incompetente, afastando a alegada nulidade.

Nesse diapasão, considerando a aplicabilidade da teoria do juízo aparente à espécie, bem como a ratificação dos atos processuais pelo Juízo competente, forçoso reconhecer que não há nulidade a ser declarada.

Mesmo que assim não fosse, ou seja, ainda que se cogitasse a existência de indícios da prática do delito de organização criminosa desde o nascedouro da persecução penal, tal qual sugere a i. defesa,
não haveria o que se falar em nulidade
.

Isto porque, como se sabe, mesmo os vícios de natureza absoluta
devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão
.

A propósito:

“6.
Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Nesse contexto, a teor do art. 571, II, c/c art. 572, I, ambos do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal, nos processos de competência do juiz singular,
devem ser arguidas, em preliminar, nas alegações finais, sob pena de preclusão
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Na espécie, o vício de incompetência do juízo anterior (Juína/MT), agora trazido ao crivo deste Colegiado,
não
foi arguido pela defesa na fase de alegações finais
, conforme se depreende dos memoriais apresentados por
LETICIA
(ID 255752400),
DAYANN
(ID 255752399),
EDENILTON
(ID 255752395) e
EZEQUIEL
(ID 255752393), o que leva a concluir que
eventual eiva restou convalidada pelo instituto da
preclusão
.

Aliás, justamente porque a suposta mácula não foi suscitada a tempo e modo, tal
matéria não constituiu objeto de deliberação por parte do juízo
a quo
na sentença
, o que impede a análise direta e imediata por este Tribunal ad quem,
sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”.
(TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
levanta tese de
nulidade processual, decorrente de cerceamento de defesa
, pois não lhe teria sido franqueado acesso integral a provas existentes em seu desfavor, especificamente à inteireza da delação prestada pelo corréu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, o que teria impossibilitado o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório.

Sem razão
o apelante
.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do acusado em processo criminal, assegurando-lhe o direito de conhecer integralmente a acusação que lhe é imputada e de produzir provas em seu favor. No entanto, tal direito não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros direitos e garantias constitucionais, notadamente o sigilo das investigações e a proteção do colaborador.

A Lei n.º 12.850/2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, estabelece em seu artigo 7º, §2º, que o acesso aos autos de colaboração premiada será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, sendo vedado o acesso aos demais sujeitos processuais, salvo autorização judicial. O §3º do mesmo artigo estabelece que o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo que, após o recebimento da denúncia, o acesso aos autos será franqueado aos demais sujeitos processuais.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o termo de colaboração premiada celebrado em
15/01/2019
entre o Ministério Público e o corréu
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
foi juntado aos autos pelo
Parquet
em
24/03/2023
, por ocasião da apresentação das alegações finais da acusação (ID 255752380), ou seja,
anteriormente aos memoriais das defesas
, os quais foram ofertados em
23/02/2024
,
26/02/2024
e
05/03/2024
(ID
255752400, ID 255752399, ID 255752395 e ID 255752393).

Outrossim, em
20/05/2022
, o Ministério Público trouxe ao processo declarações prestadas por
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
no acordo de colaboração premiada, homologado no Incidente n.º 0000175-38.2020.8.11.0025, as quais foram prestadas pelo referido colaborador em
audiência extrajudicial realizada em 15/01/2020 na sede da 2.ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína
/MT (ID 255752277).

Em outras palavras, além da juntada aos autos do termo de colaboração premiada, quando da apresentação dos memoriais ministeriais (
24/03/2023
), tem-se ainda que, desde antes disso, as declarações propriamente ditas prestadas pelo colaborador estão encartadas ao caderno processual, tendo sido juntadas ao feito pelo Ministério Público em
20/05/2022
(ID 255752276 e ID 255752277).

Nesse contexto, tendo sido franqueado o acesso dos demais sujeitos processuais ao
termo de colaboração premiada
e ao
conteúdo das declarações prestadas no âmbito do acordo pelo colaborador
, não se vislumbra, na hipótese, o alardeado cerceamento de defesa, haja vista que os réus tiveram a oportunidade de impugnar as provas produzidas e de apresentar sua versão dos fatos.

O fato de a defesa não ter tido acesso a
eventuais anexos sigilosos da colaboração premiada

não
configura cerceamento de defesa
, porquanto o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, nos termos da denúncia,
e não de elementos que não foram trazidos aos autos
.

Na espécie, a simples leitura da sentença recorrida revela que as provas valoradas pelo juízo
a quo
para fundamentar a condenação de
EZEQUIEL
consistiram no
comprovante bancário
de recebimento de elevada quantia pecuniária (
R$ 300.000,00
) de empresa admitidamente “fantasma” administrada pelo corréu e nas
microfilmagens dos cheques
posteriormente utilizados para dissimular a utilização de tais valores.

É dizer: a
condenação sequer se embasou nas declarações extrajudiciais prestadas pelo corréu colaborador no âmbito da delação
, de modo que
inexiste,
in casu
, o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
.

Mesmo porque, os referidos
documentos incriminatórios
que
efetivamente
embasaram a condenação

de
EZEQUIEL
, discriminados acima,
encontram-se encartados ao feito desde o início do processo
(ID 255752675 - Pág. 9/26), de maneira que o acusado e sua defesa técnica conheciam
e puderam acessar e contraditar
ab initio
as provas existentes em seu desfavor
e que viriam a fundamentar sua condenação.

Ademais, o réu
EZEQUIEL
e sua defesa constituída se fizeram presentes na audiência de instrução e julgamento levada a efeito em
09/08/2022
, na qual o corréu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
foi inquirido pela autoridade judiciária e pelos representantes processuais das partes, inclusive pelo próprio patrono do recorrente (ID 255752377).

Assim, tendo a defesa acompanhado a totalidade da oitiva
judicial
do colaborador
ALEXSANDRO
, não há o que se falar em nulidade por cerceamento de defesa decorrente da alegada negativa de acesso integral aos anexos sigilosos da delação
extrajudicial
prestada na promotoria, os quais, reitere-se,
sequer foram usados na sentença para fundamentar a condenação de

EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
.

Por fim, destaque-se que, na
audiência de instrução
, a i. defesa do apelante solicitou ao juízo acesso integral aos anexos sigilosos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público e o corréu
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
.

Na ocasião, o pleito defensivo foi acertadamente indeferido pela magistrada, oportunidade em que o promotor de Justiça informou expressamente ao advogado de
EZEQUIEL
que
“em outros anexos, em nenhum momento, o cliente dele é citado.
Nem nesse anexo, na verdade, ele é citado”
(relatório de mídias no ID 255752389), o que corrobora a
inexistência de prejuízo e a improcedência da nulidade
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, entre os meses de maio de 2016 e outubro de 2017, em Juína/MT, o apelado
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
ocultou a motivação de valores provenientes de infração penal, utilizando-se da conta bancária n.º 943-0, da Caixa Econômica Federal (agência 3435), em nome da empresa de fachada
DMS Material de Construção EIRELI
(
FATO 01
).

Infere-se da exordial acusatória que, entre os meses de abril e novembro de 2017, em Juína/MT, o apelado
ALEXSANDRO SE SOUZA SILVA
e o apelante
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
ocultaram a movimentação de valores provenientes de infração penal, por meio da conta bancária n.º 1027-6, da Caixa Econômica Federal (agência 3435), em nome da empresa de fachada
WM Material de Construção EIRELI
(
FATO 02
).

A peça incoativa destaca também que, entre os meses de setembro de 2016 e setembro de 2017, em Juína/MT, o recorrido
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
ocultou a movimentação de valores provenientes de infração penal, por meio da conta bancária n.º 960-0, da Caixa Econômica Federal (agência 3435), em nome e
J. P. de Mendonça Madeiras – ME
, empresa registrada em nome de pessoa interposta e usada para fins de sonegação fiscal (
FATO 03
).

Outrossim, depreende-se da preambular que, entre os meses de agosto e setembro de 2017, em Juína/MT, o recorrido
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
ocultou a origem de valores provenientes de infração penal, adquirindo o posto de combustíveis denominado
AD COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME
, situado na cidade de Brasnorte/MT e registrado em nome de interposta pessoa (
FATO 04
).

A denúncia narra ainda que, entre os meses de outubro de 2017 e março de 2019, em Juína/MT, o apelado
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
ocultou a origem de valores provenientes de infração penal, ao montar uma micro usina de álcool denominada
USI-PRINCE AGRO-INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ÁLCOOL EIRELI
, registrada em nome de interposta pessoa (
FATO 05
).

Verte da prefacial que, entre os anos de 2017 e 2019, em Juína/MT, os apelantes
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETICIA ANDRESSA PACHECO
, juntamente com o recorrido
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
e com o corréu
Evando de Souza Silva
(falecido no curso do processo), associaram-se para o fim específico de cometer crimes de lavagem de dinheiro, movimentando e ocultando os valores que eram auferidos pela organização criminosa liderada pelo apelado
ALEXSANDRO
, o que estaria a ser apurado nos autos aparatados de código 135887 (
FATO 06
).

Ademais, infere-se da inicial que, entre os meses de outubro de 2017 e março de 2019, em Juína/MT, os apelantes
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
, juntamente com o corréu
Evando de Souza Silva
(falecido no curso do processo), auxiliaram

ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
na ocultação de bens adquiridos com valores oriundos de infração penal, servindo de interpostas pessoas para o registro de tais bens em seus nomes, quais sejam, o posto de combustíveis chamado
AD COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME
e a micro usina de álcool denominada
USI-PRINCE AGRO-INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ÁLCOOL EIRELI
(
FATO 07
).

A incoativa ministerial descreve também que, no dia 09/10/2017, em Cuiabá/MT, o recorrente
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
recebeu/movimentou, para fins de ocultação, valores provenientes de infração penal, por meio da conta bancária n.º 1121286, do Banco Bradesco (agência 417), em nome da empresa
LN Gestão de Negócios EIRELI
(
FATO 08
).

Por fim, a denúncia dá conta de que, nos dias 09, 10 e 17/10/2017, em Primavera do Leste/MT, o apelante
EDENILTON BALBINO COSTA
recebeu/movimentou, para fins de ocultação, valores provenientes de infração penal, por meio da conta bancária n.º 167258, do Banco Bradesco (agência 1458), em nome da empresa
Terra Comércio de Cereais LTDA
(
FATO 09
).

Segundo a proposição ministerial, em apertada síntese, o recorrido
ALEXSANDRO
comandava uma organização criminosa (autos cód. 135887) especializada na criação de “empresas-fantasma”, para fins de sonegação fiscal, notadamente de ICMS, ocasionando prejuízo estimados em cerca de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) ao erário estadual, sendo que, nesta conjuntura, associou-se aos recorrentes
DAYANN
e
LETICIA
para a específica finalidade de “lavar” os valores auferidos com a prática ilícita, inclusive registrando em nome do referido casal o posto de combustíveis de Brasnorte/MT, adquirido para ocultar a origem criminosa dos montantes.

Outrossim, o
Parquet
narra que, em outubro de 2017, após buscas policiais na garagem de
ALEXSANDRO
, os recorrentes
EZEQUIEL
e
EDENILTON
auxiliaram na retirada rápida de valores das contas para evitar bloqueios judiciais.

A propósito, em 09/10/2017,
EZEQUIEL
forneceu a conta da empresa
LN Gestão de Negócios
para receber R$ 300.000,00, os quais foram enviados por
ALEXSANDRO
e, logo em seguida, retirado mediante a emissão de três cheques sacados no caixa. Por sua vez,
EDENILTON
utilizou a conta da empresa
Terra Comércio de Cereais
para movimentar R$ 381.300,00, os quais foram repassados por
ALEXSANDRO
em três operações bancárias (09, 10 e 17/10/2017) e, após recebimento, imediatamente transferidos por
EDENILTON
para sua conta pessoal.

Diante destes fatos, os agentes foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, redundando na prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

DAYANN
e
LETICIA
pelos delitos de
lavagem de dinheiro
(
Fato 07
da denúncia) e
associação criminosa
(
Fato 06
da denúncia) e
condenou

EZEQUIEL
e
EDENILTON
pelos crimes de
lavagem de dinheiro
, descritos nos
Fatos 08 e 09
da denúncia, respectivamente.

No pronunciamento judicial, o juízo
a quo
também
declarou
extinta a punibilidade

do corréu
Evando de Souza Silva
, em razão do seu
falecimento
, nos moldes do art. 107, I, do Código Penal (ID 255752410 e ID 255752404).

Outrossim, consigne-se que, após a oposição de embargos de declaração por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, no qual se apontava a omissão da sentença com relação ao réu
ALEXSANDRO
(ID 255752415), o magistrado singular integrou a sentença, mediante decisão na qual concedeu
perdão judicial
ao referido acusado e, por conseguinte, declarou
extinta a sua punibilidade
(ID 255752460).

Neste contexto, os réus condenados e o
Parquet
agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito de cassação do perdão judicial concedido ao réu ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
(Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO):

Na sentença, o magistrado singular deixou de tecer qualquer digressão sobre eventual autoria do réu
ALEXSANDRO DE SOUZA

SILVA
pelos delitos que lhe foram atribuídos na denúncia, limitando-se a informar que este havia entabulado acordo de colaboração premiada com o
Parquet
e que, portanto, sua situação processual seria mais minuciosamente analisada nos autos do respectivo incidente.

A propósito, destacou o juízo
a quo
,
in verbis
:

“Foi juntado no id. 113463279 termo de colaboração premiada. Contudo, tudo o que se refere à pactuação objeto do art. 3º-A e ss da Lei 12.850/2013, será deliberado nos autos 0000175-38.2020.8.11.0025”
. (Trecho da sentença no ID 255752410 - Pág. 6).

Ato contínuo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
opôs embargos de declaração e, em linhas gerais, argumentou que, não obstante
ALEXSANDRO
tenha firmado colaboração premiada e o acordo tenha sido homologado pelo juízo, a obtenção de eventuais prêmios negociados na avença deveria ser examinada no âmbito da ação penal na qual o colaborador foi denunciado (salvo se o próprio acordo previsse o não oferecimento de denúncia), mediante imersão vertical no conjunto probatório e juízo de cognição quanto às condutas criminosas praticadas pelo agente, para, somente após avaliação da autoria e materialidade e individualização da pena, aferir se o acordo foi integralmente cumprido e culminou em resultado eficaz (ID 255752415).

Na sequência, o julgador determinou que colaborador
ALEXSANDRO
se manifestasse (ID 255752427), oportunidade em que a defesa informou que as cláusulas vinham sendo regularmente cumpridas e colacionou comprovantes de pagamentos das parcelas da multa pactuada, referentes aos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ressaltando que a parcela de 2026 ainda não havia vencido (ID 255752430 e ss.).

Desta feita, o órgão ministerial reiterou o pleito deduzido nos embargos de declaração e nas alegações finais, acrescentando que não seria necessário aguardar o pagamento da última parcela da multa prevista no acordo de colaboração premiada, para que fosse analisado o mérito da conduta delituosa imputada ao colaborador e valorada eventual reprimenda, inclusive sob pena de se fomentar a prescrição (ID 255752459).

Nessa conjuntura, o juízo
a quo
proferiu decisão, na qual concedeu
perdão judicial
ao acusado
ALEXSANDRO
e, por conseguinte, declarou
extinta a sua punibilidade
.

De acordo com o magistrado singular, embora o perdão judicial não estivesse elencado entre os prêmios negociados no acordo de colaboração avençado entre as partes, tais cláusulas não vinculariam o juízo, ao qual seria dado aplicar em favor do colaborador o prêmio máximo consistente no perdão judicial, especialmente diante da elevada eficácia e efetividade da colaboração no caso concreto, já que
ALEXSANDRO
não só confessou seu próprio envolvimento na empreitada delitiva, sem se eximir da própria responsabilidade, mas também delatou os corréus e explicou a estrutura do esquema voltado à lavagem de capitais.

A título de contextualização, transcrevo trechos do édito recorrido,
in verbis
:

“Diante das postulações do MPE e visando evitar indefinições, até pelo prazo de cumprimento do negócio jurídico, o Juízo revolve o tema e aplica PERDÃO JUDICIAL ao colaborador. (...). Frisa-se, para efeitos do caso concreto, o agente colaborador ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA apresentou versão e carreou aos autos informações importantes, não só admitindo o comportamento desviado, como também delatando corréus. Ressalta-se, subsidiando os fatos narrados no acordo, em audiência de instrução e julgamento, o colaborador narrou e confessou todos os fatos retratados na denúncia, informando as condutas dos corréus delatados, bem como as suas participações nos fatos criminosos. Demais a mais, a partir da análise do incidente 0004661-03.2019.8.11.0025, sem imiscuir em outras contendas penais, possível identificar que a colaboração promoveu ao desencadeamento de diversas outras ações penais também em trâmite neste Juízo, bem assim outro incidente de acordo negociado na jurisdição criminal tombado sob o número 0000175-38.2020.8.11.0025. Como mencionado nos autos, tratou-se de colaboração voluntária e efetiva para o desate DESTA demanda penal, revelando envolvimento dos corréus, bem assim a estrutura da trama criminosa e a sistemática de branqueamento de capitais. (...). Por conseguinte, mesmo diante do acordado, tal não vinculado o Estado Juiz que, a propósito, não pode piorar para o colaborador os termos do pacto, mas aplicar o direito legal máximo que é o perdão judicial a vista da efetividade da colaboração. Trata-se de conclusão que ecoa do art. 4º da Lei 12.850/2013. Aliás, frente às informações prestadas, bem assim a ratificação em Juízo e o cumprimento, por ora, das demais cláusulas, mostra-se acertada a garantia premial máxima neste caso concreto que, a propósito, é a regra e o primeiro prêmio. (...). Portanto, frente a tais argumentos, o Juízo DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado/colaborador ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA porque reconhece a voluntariedade e efetividade neste feito da COLABORAÇÃO PREMIADA e aplica o PERDÃO JUDICIAL. (...). Considerando a existência de parcelas vincendas, por certo, mesmo com este pronunciamento, em caso de descumprimento, o MPE poderá postular o cumprimento na seara específica. (...)”.
(Trechos da decisão impugnada pelo Ministério Público – ID 255752460).

Nesse cenário, o
Parquet
agora exsurge perante este Sodalício, argumentando que o magistrado incorreu em
error in judicando
, pois concedeu a
ALEXSANDRO
benefício premial em desacordo com as disposições previamente pactuadas no acordo entre partes, cujas cláusulas já haviam sido inclusive homologadas pelo Estado-Juiz, impondo-se assim, na intelecção ministerial, a cassação do perdão judicial dado na origem, a análise da autoria do colaborador quanto aos crimes que lhe são atribuídos na denúncia, a individualização da sua pena e, apenas então, a aplicação do prêmio estipulado no negócio jurídico, qual seja, a redução das penas na fração de 2/3 (dois terços) e fixação do regime semiaberto diferenciado.

Parcial razão
assiste ao
Parquet
.

Com efeito, o acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico processual, caracterizado pela voluntariedade das partes, em que, após homologação judicial, o investigado (ou acusado) renuncia seu direito ao silêncio e à não autoincriminação, assume o compromisso de ser fonte de prova para a acusação acerca de determinados fatos e/ou corréus, em troca do que, a depender da eficácia da colaboração e do regular cumprimento das cláusulas avençadas, é agraciado com benefícios premiais, a exemplo do perdão judicial ou da extinção da reprimenda.

In casu
, o termo de colaboração premiada foi firmado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e o réu
ALEXSANDRO
nos autos do Incidente (PJE) n.º 0000175-38.2020.8.11.0025, com esteio no art. 3.º-A e seguintes da Lei n.º 12.850/2013, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), sendo que, dentre os prêmios contratados entre as partes no que concerne à presente ação penal, não houve previsão de perdão judicial, e sim de redução da reprimenda e modulação do regime inicial, conforme se depreende dos seguintes trechos do aludido negócio jurídico:

“(...).
2. Ações Penais
47908.2018.811.0025, cód. nº 135887, e
1316-29.2019.811.0025, cód. nº 144354: redução de 2/3 (dois terços) das penas
a serem aplicadas pelos delitos imputados, com o
cumprimento da pena imposta inicialmente em regime SEMIABERTO diferenciado
, consistente em recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados”
. (Trecho do Acordo de Colaboração Premiada no ID 255752380).

Em que pese a irresignação ministerial em face da concessão de prêmio não estipulado anteriormente entre as partes, tal ponto de inconformismo, por si só, não constitui ilegalidade ou arbitrariedade
ipso facto
a serem remediadas por este Tribunal
ad quem
, pois, recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 897.411, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, uma vez homologado,
o acordo de colaboração premiada vincula o juiz ao
mínimo
pactuado,
podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor do que o acordado
.

A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS TERMOS DO ACORDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...). 3. O agravante e o Ministério Público Federal firmaram acordo de colaboração premiada, homologado, prevendo a aplicação de causa de diminuição de pena de 2/3. O magistrado de primeira instância aplicou apenas 1/2 de diminuição, argumentando que a colaboração não foi decisiva. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, pode não aplicar o prêmio previamente acordado e homologado no acordo de colaboração premiada
. 5. A questão também envolve a possibilidade de início da execução provisória da pena, considerando a decisão do STF no RE 1.235.340. III. Razões de decidir
6.
O acordo de colaboração premiada, uma vez homologado, vincula o juiz ao mínimo pactuado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor do que o acordado
.
7. A decisão do magistrado de primeira instância e do Tribunal de origem, ao aplicar fração inferior à acordada, desrespeita o princípio da legalidade e compromete a eficácia do instituto da colaboração premiada. 8. (...).
Tese de julgamento:

‘1.
O juiz está vinculado ao mínimo pactuado no acordo de colaboração premiada homologado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor
. 2. A execução provisória da pena está prejudicada pela decisão do STF no RE 1.235.340’. Dispositivos relevantes citados: (...)”
. (AgRg no HC n. 897.411/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)

Não obstante a faculdade judicial de aplicação do prêmio a maior, desde que mediante fundamentação idônea que indique o grau de eficácia da colaboração, ainda assim, impõe-se prover parcialmente a presente apelação ministerial e, ao menos por ora, cassar o perdão judicial concedido na instância de origem.

Isto porque, mesmo nos casos em que o acusado colaborador é agraciado com a substituição premial, esta deve suceder a análise da conduta delitiva imputada na denúncia e a individualização da pena: seja porque o acordo de colaboração não suspende o prazo prescricional, de modo que a mora no julgamento do agente protela o advento de marco interruptivo e fomenta a prescrição; seja porque, em caso de descumprimento das cláusulas do acordo, eventual pena decorrente da condenação deverá ser reestabelecida, nos moldes da cláusula n.º 20 da avença (ID 255752380 - Pág. 9).

Na espécie, extrai-se do termo de acordo que, dentre as obrigações contraídas pelo colaborador
ALEXSANDRO
, inserem-se o pagamento de multa no importe de R$ 1.000000,00 (um milhão de reais), com vencimento da última parcela apenas em janeiro de 2028, e a proibição da prática de crimes da mesma espécie, sob pena de rescisão contratual e perda dos efeitos doa acordo.

Logo, diante da possibilidade de descumprimento negocial e cassação do prêmio nos anos de vigência do acordo (Incidente PJE n.º 0000175-38.2020.8.11.0025), com consequente necessidade de restabelecimento de sanção pena, é evidente que incumbia ao juízo a análise das condutas criminosas imputadas ao agente (autoria e materialidade) e fixação das respectivas penas, em caso de condenação, antes de realizar a substituição premial.

É o que preconiza o
art. 4.º, §§7.º-A e 11, da Lei n.º 12.850/2013
,
in verbis
:

“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

(...)

§ 7º-A O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena
, nos termos do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)

e do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)

,
antes de conceder os benefícios pactuados
, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia
na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença.

(...)

§ 11.
A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia
”.

No mesmo sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“(...).
Se as declarações do colaborador são verdadeiras ou respaldadas por provas de corroboração, esse juízo será feito apenas ‘no momento do julgamento do processo’, no momento diferido, qual seja, na sentença
, conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei 12.850/2013.
Nessa etapa, serão analisados os elementos trazidos pela colaboração e sua efetividade
. (...). Sem embargo dos inúmeros prêmios legais previstos na Lei n. 12.850/13, referido diploma normativo não dispunha, pelo menos em sua redação originária, acerca da forma pela qual o magistrado deveria fazer incidir na sentença condenatória o benefício pactuado no acordo de colaboração premiada.
Não obstante, sempre se entendeu, doutrinariamente, que o magistrado deveria observar o critério trifásico constante do art. 68 do Código Penal, estabelecendo, assim, a pena adequada para o caso concreto, como se sequer existisse um acordo de colaboração. Tão somente depois, e desde que constatada a eficácia da colaboração do agente, caberia ao magistrado efetuar a substituição da pena aplicada pela sanção barganhada, naquilo que se convencionou chamar de ‘substituição premial’. Caberia ao magistrado, ademais, deixar consignado que eventual descumprimento de cláusula do acordo poderia dar ensejo à ‘reconversão da pena aplicada’
. Esse entendimento restou consolidado pelo art. 4º, §7º-A, da Lei n. 12.850/13, incluído pelo Pacote Anticrime: ‘§7º-A.
O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados
, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos §§4º e 4º-A do art. 4º ou já tiver sido proferida sentença’”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à Lei nº 13.964/2019 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, pp. 529/533).

Em semelhante diapasão, tem-se a orientação do
Supremo Tribunal Federal
, de acordo com a qual a análise acerca do cumprimento do acordo de colaboração premiada e quanto à sua eficácia ocorre no momento da sentença, na ação penal principal:

“2.
O juízo sobre os termos do acordo de colaboração, seu cumprimento e sua eficácia, conforme preceitua o art. 4º, § 11, da Lei n . 12.850/2013, dá-se por ocasião da prolação da sentença
(e no Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada), não se impondo na fase homologatória tal exame previsto pela lei como controle jurisdicional diferido, sob pena de malferir a norma prevista no § 6º do art. 4º da referida Lei n. 12 .850/2013, que veda a participação do juiz nas negociações, conferindo, assim, concretude ao princípio acusatório que rege o processo penal no Estado Democrático de Direito”
. (STF - QO Pet: 7074 DF - DISTRITO FEDERAL 0005862-67.2017.1 .00.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2017, Tribunal Pleno).

Oportunamente, consigno não ignorar que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja que este Colegiado, ao cassar o perdão judicial concedido na origem, condene o réu pelos crimes descritos nos
Fatos 01, 02, 03, 04, 06
da denúncia, bem como individualize as penas correspondentes, com posterior aplicação do prêmio pactuado, isto é, redução das reprimendas em 2/3 (dois terços) e fixação do regime semiaberto diferenciado.

No entanto, não tendo o juízo
a quo
adentrado no mérito das condutas delitivas atribuídas a
ALEXSANDRO
, mostra-se defeso o exame direto e imediato por esta Corte
ad quem
,
sob pena de incorrer em
supressão de instância
e infringir o
princípio do duplo grau de jurisdição
, que assegura ao sentenciado o direito de ter os fundamentos de sua eventual condenação
reanalisado
pela Superior Instância:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Em suma, dá-se
parcial provimento
à insurgência ministerial
, apenas para cassar o perdão judicial concedido ao réu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, ora apelado, e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que este promova a devida análise das condutas criminosas imputadas ao réu na denúncia (autoria e materialidade) e a individualização das reprimendas, em caso de condenação, antes de realizar eventual substituição premial, a qual, por sua vez, deve ser modulada mediante fundamentação idônea e em observância ao grau de eficácia da colaboração.

2.

Do pleito comum de absolvição do crime de lavagem de capitais
(Recursos das DEFESAS):

O
art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998
, com redação dada pela Lei n.º 12.683/2012, tipifica o delito de
“lavagem” de capitais
, ao estatuir como conduta penalmente relevante a prática de
“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”
.

O preceito secundário da norma incriminadora comina ao delito pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e multa, ao passo que o
art. 1.º, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998
incursiona nestas mesmas penas o agente que,
“para ocultar ou dissimular a utilização de
bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal”
,
“
os adquire, recebe
, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda
,
tem em depósito, movimenta ou transfere
”
.

Não obstante se trate de um tipo penal autônomo, o delito de
lavagem de capitais pressupõe a ocorrência de uma infração penal anterior
, sem a qual aquele não se caracterizará, razão pela qual o crime
sub judice
é usualmente classificado pela doutrina como
delito
derivado
,
acessório
ou
parasitário
.

Anteriormente à alteração legislativa, o tipo penal previa em seu preceito primário o elenco de crimes que poderiam anteceder a lavagem de capitais, tais como o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo, o contrabando de armas, dentre outros. Porém, com o advento da Lei n.º 12.683/2012, esse rol foi eliminado, passando a legislação brasileira a admitir que qualquer infração penal, seja crime ou contravenção, é apta a anteceder a lavagem de dinheiro.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 2º, inciso II e §1º, da Lei de regência,
a persecução penal do crime de lavagem
“independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes
(...)”
, ressaltando o legislador, apenas, que a denúncia deverá ser instruída com

“i
ndícios suficientes da existência da infração penal antecedente
, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”
.

Em outras palavras,
embora seja prescindível certeza inequívoca, condenação pretérita ou processo simultaneamente em curso relacionado à infração penal antecedente
, a natureza derivada do delito de
lavagem de dinheiro exige, para sua configuração, indícios minimamente aptos a demonstrar a existência de um delito anterior
, pois o objeto material do crime de lavagem, isto é, os valores ou bens ocultados ou dissimulados pelo agente, devem necessariamente ser provenientes de infração penal, tratando-se a proveniência ilícita de verdadeira elementar objetiva do tipo.

A matéria é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro
:

“De acordo com o art. 2°, II, da Lei 9.613/98, com redação dada pela Lei nº 12.683/12, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos na Lei de Lavagem a decisão sobre a unidade de processo e julgamento.
Embora a lei tenha consagrado a autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro
, que não precisa tramitar obrigatoriamente com o feito referente à infração penal antecedente em um ‘simultaneus processus’,
há de se ter extrema cautela com a interpretação desse dispositivo, eis que, na verdade,
não há uma total e absoluta independência entre o delito de lavagem de capitais e o delito-base
.

Na verdade, essa autonomia é apenas relativa.
Isso porque
a tipificação do crime acessório, diferido, remetido, sucedâneo, parasitário ou consequencial de lavagem de capitais está atrelada à prática de uma infração penal antecedente que produza o dinheiro, bem ou valor, que será objeto de ocultação
. Deveras, pela própria leitura do caput do art. 1º da Lei nº 9.613/98, com redação determinada pela Lei nº 12.683/12, percebe-se que
o substantivo ‘infração penal’ funciona como verdadeira elementar do art. 1º
, existindo uma relação de acessoriedade objetiva entre as infrações.
Portanto, a ausência da infração penal antecedente acaba por afastar a própria tipicidade do delito de lavagem de capitais
.
(...). Na verdade,
a comprovação da ocorrência da infração antecedente afigura-se como uma questão prejudicial homogênea do próprio mérito da ação penal relativa ao crime de lavagem
. Assim,
por ocasião da sentença condenatória, tem o juiz o dever de abordar essa questão, afirmando estar convencido da existência do delito-base
”
. (Lima, Renato Brasileiro de. – Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador:
JusPODIVM
, 2016, p. 299).

Urge consignar também que
a lavagem de dinheiro não se trata de um ato isolado, mas de um processo constituído por diversas etapas
.

A doutrina processual penal identifica três fases no processo de lavagem de capitais:
(i)
colocação (
placement
), consistente na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro;
(ii)
dissimulação (
layering
), consistente na realização de uma série de negócios com a finalidade de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores; e
(iii)
integração (
integration
), consistente na incorporação formal dos valores, já com aparência lícita, ao sistema econômico.

Para melhor compreensão do ciclo da lavagem de capitais, valho-me dos ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, que resumiram com maestria as etapas do processo criminoso,
in verbis
:

“[O] processo de lavagem de dinheiro tem como antecedente necessário a prática de uma infração penal - momento do nascimento do capital ilícito – e se inicia com a ocultação dos valores ilicitamente aferidos. Desenvolve-se nas diversas operações posteriores para dissimulação da origem dos bens, e se completa pela reinserção do capital na economia formal com aparência lícita. Assim, o processo completo de lavagem de dinheiro é composto por – pelo menos – três fases: ocultação, dissimulação e integração dos bens à economia formal.”
(Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 26).

Entretanto,
não se exige a completude do ciclo para a consumação delitiva
, bastando que o agente realize qualquer ato, desde que se verifique, evidentemente, que aquele ato é parte integrante do processo de reciclagem ou branqueamento de ativos.

A propósito:

“12.
O tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica
e
relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento
”
. (APn n. 923/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Em outras palavras, a mera ocultação, identificada como a primeira fase do ciclo de lavagem de dinheiro, caracteriza o crime da Lei nº 9.613/1998, sendo dispensáveis as demais etapas para dissimular e reinserir os ativos na economia formal,
contanto que a referida conduta (ocultação) esteja acompanhada de um elemento subjetivo específico
, qual seja, a
finalidade de emprestar aparência de licitude aos valores ocultados
, em preparação para as fases seguintes, denominadas dissimulação e reintegração.

Neste ponto, existe uma linha tênue para a qual o julgador deve se atentar, a fim de distinguir se o ato praticado pelo agente consiste em mero exaurimento do crime antecedente ou se se trata de uma das etapas inaugurais do ciclo de lavagem de dinheiro, pois
o simples proveito econômico do produto do crime anterior não configura lavagem de capitais
, a qual requer a prática das condutas
dolosas
de ocultar ou dissimular, ou seja, o fato de o agente depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, realizar pagamentos ou consumir e usufruir os valores obtidos ilicitamente não configura o comportamento típico.

Igualmente, e
ainda a respeito do
dolo
, embora o
ato de “esconder” dinheiro, sob um viés objetivo, perfaça o verbo nuclear de “ocultar”
a que se refere o tipo penal da lavagem de dinheiro, ainda assim,
tal conduta só poderá ser classificada como uma das etapas do ciclo de branqueamento de capitais se a ela se somar a intenção do agente (dolo direto ou eventual)
, voltada a reintegrar aquele numerário ao círculo econômico com aparência lícita.

É a lição doutrinária:

“
Para além do mascaramento desses bens, direitos ou valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos inerentes ao tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e a vontade de limpar o capital sujo e reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita
. A título de exemplo, por mais que, sob um ponto de vista objetivo,
o ato de esconder dinheiro
embaixo de um colchão perfaça a ocultação a que se refere o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, tal conduta
somente poderá ser tipificada como lavagem de capitais se a ela se somar a intenção do agente de reintegrar aquele numerário ao círculo econômico com aparência lícita
. (...)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2016, pág. 314/317) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após perscrutar detidamente os elementos probatórios angariados ao feito, deparo-me com provas suficientes de que os apelantes
DAYANN SILVA DO NASCIMENTOS
,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
,
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
e
EDENILTON BALBINO COSTA
praticaram o delito de lavagem de capitais, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal.

Com efeito,
DAYANN
e
LETICIA
, com consciência e vontade,

ocultaram e dissimularam a natureza e a origem de bens e valores provenientes de infração penal, incorrendo assim nas penas do art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98 (
Fato 07
da denúncia), ao passo que
EZEQUIEL
e
EDENILTON
, visando ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, receberam, guardaram, tiverem em depósito, movimentaram e transferiram tais valores, incorrendo assim nas sanções do art. 1.º, §1.º, II, da mesma Lei (
Fatos 08
e
09
da denúncia, respectivamente).

A propósito, depreende-se dos autos que, entre os anos de 2017 e 2019, o casal
DAYANN
e
LETÍCIA
e agremiaram ao corréu colaborador
ALEXSANDRO
para administrar e ocultar os bens adquiridos por ele com o esquema criminoso de sonegação fiscal, registrando em seus nomes diversos bens móveis e imóveis adquiridos com os lucros auferidos com a empreitada criminosa.

As provas atestam que o corréu
ALEXSANDRO
, mediante a constituição de diversas pessoas jurídicas fictícias,
promovia a ocultação de valores provenientes de sonegação fiscal, utilizando-se de interpostas pessoas para o registro de bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos de origem ilícita
. Nesse contexto, os apelantes
DAYANN
e
LETICIA
participaram do esquema criminoso, cedendo seus nomes para o registro de bens adquiridos com recursos ilícitos, com plena ciência da origem espúria dos valores.

A propósito, ao firmar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, o referido
codenunciado não só admitiu a prática do delito antecedente de sonegação fiscal, mas também detalhou a dinâmica que envolvia o branqueamento dos ativos decorrentes do crime tributário
e delatou o envolvimento consciente e
doloso
dos comparsas,
in verbis
:

“Às 08h45min, do dia 15 de janeiro de 2020, compareceu nesta Promotoria de Justiça o Sr. ALEXANDRO DE SOUZA SILVA, colaborador acerca dos fatos apurados nos Autos Cód. 135887, acompanhado de seus advogados, Dr. Cristiano Zandoná, inscrito na OAB/MT n. 16.829, e Antônio
Valdenir Caliare, inscrito na OAB/MT n. 13.443, cientificado sobre os direitos elencados no art. 5° da Lei n° 12.850/2013, oportunidade em que declarou:
‘Que no ano de 2016 o declarante começou a manter negócios com a pessoa de DAYANN (a mulher dele era amiga da ex-convivente do declarante
Thais Letícia) que tinha um bar chamado Xomano; Que
DAYANN
mudou para Cuiabá em 2016 e o declarante precisava de favores dele com frequência;
Que nessa época o declarante pegava muito veículo em troca de serviços que o declarante prestava por meio da JP para sonegação de impostos no ramo madeireiro
; Por isso,
convidou DAYANN para abrir uma garagem de veículos, sendo que ele teria metade do lucro oriundo da venda dos veículos
; Que
os carros eram do declarante que recebia de seus clientes da sonegação e DAYANN fazia a venda dos veículos e tinha pleno conhecimento que os veículos eram pagamentos que o declarante recebia pelos serviços de sonegação
; Que o declarante também pagava o aluguel da garagem, o funcionário era a garagem que pagava e o empreendimento estava registrado em nome de Dayann (Estação Veículos);
Que em 2017 apareceu o Posto de Combustíveis de Brasnorte para o declarante comprar, oportunidade em que a garagem de veículos foi fechada e parte dos carros foi dada em pagamento pelo posto
; Que a aquisição do posto foi parte em dinheiro e parte em carros, além de assumir algumas dívidas fiscais do estabelecimento;
O declarante pagou o Posto com R$ 100.000,00 em dinheiro, valor transferido da conta da WM
para uma pessoa indicada por Joel, o próprio declarante fez a transferência; O declarante também passou um veículo SW4, avaliada em R$ 190.000,00 aproximadamente, para essa mesmo pessoa indicada por Joel; Mais um veículo Audi, um VW Golf, uma pá carregadeira e uma F-250, além de um veículo Sentra e um VW Voyage pago para a pessoa de Boquinha como comissão pela intermediação do negócio; (...);
Que DAYANN passou a cuidar do Posto de Brasnorte para o declarante até o ano de 2018, salvo engano mês de abril ou maio
; Que todos os bens utilizados na compra do posto e o dinheiro pertencia ao declarante, sendo que Dayann era apenas funcionário, apenas gerenciava, (...); Que
DAYANN tinha conhecimento de que o dinheiro que o declarante investia era proveniente do esquema de sonegação
, ele não participava do esquema,
mas tinha total conhecimento, apenas forneceu o nome dele para o registro da empresa Itatiba Sul
;
Que o declarante trabalhou com o Posto por cerca de um ano e DAYANN ficou cerca de oito meses
, sendo que posteriormente a empresa foi arrendada para a pessoa de Adão; Que o valor do arrendamento era de R$ 10.000,00 por mês e
quem recebia era o declarante, mas após a prisão DAYANN se apropriou do dinheiro, mesmo sendo o Posto de propriedade do declarante
:
O
declarante também registrou dois imóveis no nome do Dayann, um terreno localizado em Cuiabá e um imóvel em que o declarante construiu cinco kit-net pequenas (quarto e cozinha); O terreno em Cuiabá o declarante adquiriu no ano de 2017 e o imóvel onde construiu as kit-nets adquiriu no ano de 2012; A transferência para Dayann das kit-net foi feito em 2016 e o terreno de Cuiabá em 2017
; Quem intermediou a compra do terreno foi Dayann, que também recebeu uma comissão por isso; O declarante não tem nenhum documento com Dayann sobre a propriedade desses bens que estão registrados em nome dele; O declarante também chegou a montar uma Micro Usina de Álcool (USI-Prince) nesta cidade, mas não foi concluída e nem chegou a funcionar; A montagem iniciou no final de 2017 e o declarante investiu na sua construção cerca de R$ 700.000,00, sendo que seu irmão Evando participou da montagem da usina e gastou cerca de R$ 100.000,00, além de ter fornecido o imóvel, que é uma chácara que pertence a Evando desde o ano de 1997; O declarante havia combinado com seu irmão de que a divisão dos lucros seria na proporção de 60% para o declarante e 40% para Evando; Que a empresa foi registrada em nome de Evando de Souza Silva; (...)”
. (Trechos das declarações prestadas pelo corréu colaborador no ID 255752277 - Pág. 3/5).

Ao ser inquirido em audiência instrutória,
sob o crivo do contraditório judicial
,
ALEXSANDRO
confirmou a veracidade dos fatos anteriormente narrados e esclareceu os fins ilícitos para os quais usava as empresas envolvidas nas operações bancárias com os apelantes, bem como elucidou a origem delituosa dos valores que eram movimentados e utilizados para a aquisição de bens móveis e imóveis:

“Colaborador:
As empresas eram abertas, como tá no outro processo de sonegação fiscal,
e, para receber algumas cargas de madeiras ou de frete,
eram abertas contas em banco, para poder receber os dinheiros que eram de sonegação fiscal
. Porém,
a
JP de Mendonça
, a
DMS
, essas duas empresas eram exclusivamente para receber dinheiro
de carga de madeira, porque as empresas compradoras gostavam de pagar na conta das empresas.
Então, eu abria a conta na Caixa Econômica, essas daí, para poder receber as cargas de madeiras. A
WM
, quase que exclusivamente, era para guardar o dinheiro que não era dos outros envolvidos.
Porque o que eu tirava, a minha parte, era mais do ICMS, parte do ICMS
.
Então, o que era da madeira, exclusivamente da madeira, era passado para o madeireiro, e a parte do ICMS, que era minha, em torno de 30, 40% do valor do ICMS vinha para mim
. O restante eu passava para os madeireiros.
(...). As contas na Caixa eram abertas. (...). Foi aberto em torno de três ou quatro contas na Caixa Econômica.
(...). A questão do posto de combustível era meu também. Os valores foram já esclarecidos no Ministério Público. O DAYANN ele entrou como funcionário meu, porém, eu necessitava de alguém para colocar o posto de combustível no nome, que daí eu propus para o DAYANN: ‘DAYANN, coloca no seu nome e te pago um salário por mês e você vai ser gerente do meu posto’. E foi isso que aconteceu
. Todas as decisões eram tomadas por mim. (...).
Doutora, ele não tinha participação nos meus negócios.
Eu comentava algumas coisas com ele
. Mas não como que eu fazia. (...).
Mas conhecimento o DAYANN tinha, participação não tinha
. (...).
Os valores depositados também eram referentes aos meus negócios também de ICMS, que era das empresas de fachada
. (...).

Juíza: A AD COMÉRCIO COMUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES? A AD COMÉRCIO?

Colaborador:
Essa daí estava no nome do DAYANN, que é o posto de combustível. Que foi quando o DAYANN trabalhava já comigo, numa garagem de carro, e daí eu encerrei a garagem de carro e comprei o posto. E aí foi para o nome dele
.

Juíza: Ele assinou toda a transferência da documentação da empresa para o nome dele?

Colaborador: Sim, ele assinou. Sim. (...).
O DAYANN era na questão do posto de combustível, que foi para o nome dele. (...).
A empresa era em nome dele, o DAYANN sabia
. (...).
A compra do posto veio com o dinheiro da sonegação fiscal, entendeu? A compra do posto veio com o dinheiro da sonegação fiscal
.

Juíza:
Então a compra do posto foi usada para lavagem de dinheiro?

Colaborador:
Isso
.
A compra do posto veio com o dinheiro da origem da sonegação fiscal
. Porém, nas contas bancárias do posto não transitava dinheiro ilícito de sonegação fiscal,
a compra do prédio, do edifício, sim
. (...).

Juíza: As emissões de notas fiscais e conhecimento de frete eram realizados por meio das
‘
empresas-fantasma’ operadas por ALEXSANDRO e tinham como finalidade eximir seus clientes do pagamento de tributos. Era isso mesmo?

Colaborador:
Era isso, doutora
.
Funcionava assim:
o madeireiro ou alguma outra pessoa necessitava mandar a carga para fora do estado, vamos supor uma carga ali de cinquenta mil reais. Era emitida a nota fiscal. Em cima desses cinquenta mil reais, existia o ICMS, que era aproximadamente seis mil reais. Então, quando o dinheiro vinha na conta da empresa, era transferido da JP de Mendonça para a DMS, porque a JP de Mendonça tinha restrição e não tinha cheques. Era transferido para a DMS, que tinha cheques. Aí, após transferir esse dinheiro, eram preenchidos alguns cheques ou efetuadas algumas transferências para outras pessoas (...). A parte do ICMS disso daí é pequena, assim, não tão pequena, mas não é o valor integral, que é ICMS. (...). Apenas em torno de 20% dos valores eram repassados do ICMS, né, não são valores integrais. Por isso que todo mundo quer fazer por ‘transportadoras-fantasma’. Porque, normalmente, o cliente fica com 60 a 80% dos valores de sonegações, são ficados pelos empresários, e não por quem abre as ‘empresas-fantasma’.

Juíza: (...)
adquiriu um posto de combustíveis, na cidade de Brasnorte/MT, que passou a ser denominado AD COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LURBIFICANTES e foi registrado em nome de DAYANN e LETICIA, confirma né?

Colaborador:
Sim
. (...).

Ministério Público:
O DAYANN tinha conhecimento da sua atividade ilícita e que seus valores vinham de atividade ilícita, certo?

Colaborador:
Tinha conhecimento, doutor
. Porém, não sabia como funcionava, o ‘modus operandi’.

Ministério Público:
Mas sabia que era dinheiro ilícito?

Colaborador:
Sim
.
”
. (Relatório de Mídias no ID 255752389).

Portanto, não há dúvida que posto de combustíveis localizado na cidade de Brasnorte/MT, denominado
AD COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME
(antigo J. Rubin – ME), foi
adquirido pelo corréu com recursos ilícitos obtidos por meio do esquema de sonegação fiscal que operava
, sendo registrado em nome dos apelantes
DAYANN
e
LETICIA
, estes
cientes
de que,
ao fornecerem seus nomes para registro do estabelecimento, estavam a concorrer para a ocultação e dissimulação da natureza ilícita e origem criminosa do ativo
.

Sendo assim, mostra-se escorreita e deve ser
ratificada
a condenação dos acusados pelo delito de
lavagem de capitais
narrado no
FATO 07
da denúncia, nos moldes do
art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98
.

Destaque-se que,
em juízo
,
DAYANN
admitiu que ter registrado, em nome próprio e de sua esposa
LETICIA
, o posto de combustíveis pertencente ao corréu
ALEXSANDRO
, porém, ressaltou que não sabia a respeito da origem ilícita dos valores utilizados para adquirir o referido estabelecimento comercial.
Sob o crivo do contraditório
,
LETICIA
também assumiu que registrou em seu nome o posto de combustíveis, embora negue ciência quanto à origem do dinheiro usado na sua aquisição.

Ademais, além do posto de combustíveis de Brasnorte/MT, adquirido com valores oriundos de crime e registrado em nome dos apelantes para fins de reciclagem do capital espúrio, as evidências demonstram ainda que
ALEXSANDRO
adquiriu
duas camionetes
, uma Hillux SW4 (
29/06/2017
) e uma GM S-10 (
27/08/2018
),
registrando-as em nome dos apelantes

DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
e
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO
, respectivamente, conforme se depreende das
Notas Fiscais dos automóveis
, coligidas no ID 255752682 - Pág. 9 e ID 255752681 - Pág. 14 e Boleto de Pagamento no ID 255752681 - Pág. 12.

Na aquisição da Hillux SW4, foi identificada a
transferência de
R$ 240.000,00

(duzentos e quarenta mil reais) para a conta do apelante
DAYANN
em
27/06/2017
, conforme Comprovante de Depósito e Guia de Retirada juntados no ID 255752179 - Pág. 9.

Já para a compra da camionete GM S-10, verificou-se a transferência de R
$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
para a conta da empresa
LETÍCIA

ANDRESSA PACHECO – ME
, em duas parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), realizadas em
09/08/2018
e
14/08/2018
, consoante operações bancárias tipo TED, registradas sob o código 1403663 e código 1413919, respectivamente (ID 255752676 - Pág. 45/46).

Além do posto de combustíveis em Brasnorte/MT e dos automóveis discriminados acima,
ALEXSANDRO
também confirmou
em juízo
que
adquiriu e registrou em nome de DAYANN dois imóveis
, um em Juína/MT e um Cuiabá/MT, o que corrobora a conclusão de que o recorrente concorria para a lavagem de capitais, ao fornecer seu nome para registros de bens móveis e imóveis comprados com dinheiro oriundo de prévia sonegação fiscal.

Somem-se a isto as
inúmeras outras transações realizadas entre as empresas admitidamente espúrias do réu colaborador e os recorrentes DAYANN e LETÍCIA
, conforme se extrai do documento intitulado “Planilha 1”, em que são listadas as referidas movimentações bancárias voltadas a ocultar e dissimular a natureza e a origem,

Com efeito, entre julho de 2016 e julho de 2017, a empresa fictícia do corréu
ALEXSANDRO
, denominada
DMS Material de Construção EIRELI
(Banco 104 – conta: 3435.003.00000943.0 CAIXA), transferiu para
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO R$ 46.580,00
, divididos em seis repasses distintos, realizados em
20/07/2016
,
06/01/2017
,
10/01/2017
,
12/01/2017
,
17/01/2017
e
31/07/2017
; ao passo que, no curto período de dois meses, a mesma empresa (
DMS
) transferiu para
LETÍCIA ANDRESSA PACHECO R$ 75.000,00
, fracionados em três envios datados
05/12/2017
,
02/02/2017
e
06/02/2017
, totalizando
R$ 121.580,00
para o casal (ID 255752676 - Pág. 45/46).

Da mesma forma, entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, a empresa do corréu
ALEXSANDRO
, denominada
USI-PRINCE AGRO-INDUSTRIAL E COMÉRCIO EIRELI
, repassou para
DAYANN

R$ 23.000,00
, divididos em sete parcelas, efetuadas em
07/08/2018
,
20/12/2018
,
03/01/2019
,
31/01/2019
,
05/02/2019
,
19/02/2019
e
22/02/2019
. A mesma empresa (
USI-PRINCE
) enviou para
LETICIA
, no ínterim compreendido entre agosto de 2018 e janeiro de 2019,
R$ 187.650,00
, fracionados em vinte e uma operações bancárias (entre
09/08/2018
e
23/01/2019
), totalizando
R$ 210.650,00
para o casal (ID 255752676 - Pág. 45/46).

Logo, embora
LETICIA
sustente que desconhecia a origem ilícita dos e valores por ela recebidos e movimentados, assim como desconhecia a proveniência espúria dos bens móveis e imóveis registrados em seu nome,
as particularidades do caso exprimem a certeza de que a ré concorria intencionalmente para a ocultação de capitais e dissimulação de ativos
, com vistas à sua posterior reciclagem e reinserção branqueada no ordenamento econômico, não havendo assim o que se falar em falta de dolo, ainda que na modalidade eventual.

Isto porque, a expressividade dos valores movimentados e usados por ela para a aquisição de bens móveis e imóveis em prol de terceiro, assim como a inusitada repetição das operações financeiras em exíguo espaço de tempo, com recebimento iterativo de vultosas quantias repassadas por diversas pessoas jurídicas,
não
deixa margem para dúvida quanto à consciência de ilicitude da ré, seu conhecimento acerca da finalidade do esquema encabeçado pelo corréu e à sua adesão voluntária à empreitada criminosa
.

A propósito da possibilidade de se aferir o dolo na conduta com base nas peculiaridades do
modus operandi
e no comportamento do agente antes, durante e depois do crime, o e. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Em suma, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes
DAYANN
e
LETICIA
, com plena ciência da origem ilícita dos recursos, cederam seus nomes para o registro de bens adquiridos pelo corréu
ALEXSANDRO
com os lucros auferidos com o esquema criminoso de sonegação fiscal, notadamente para a compra do posto denominado
AD COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
(
Fato 07
da denúncia),
atuando com o propósito deliberado de ocultar e dissimular a origem espúria dos valores
, em preparação para as fases seguintes do processo de lavagem de capitais.

Com relação aos recorrentes
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
e
EDENILTON BALBINO COSTA
, restaram condenados pelos
Fatos 08
e
09
da denúncia, respectivamente, porque, visando ocultar ou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, receberam, tiveram em depósito, movimentaram ou transferiram tais ativos, nos termos do art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/98.

Deveras, o extrato emitido pelo Banco Bradesco em relação à conta corrente vinculada à empresa
LN Gestão de Negócios EIRELI
(CNPJ n.º 02.835.629/0001-87), pertencente ao apelante
EZEQUIEL
, revela que, no dia
09/10/2017
, mencionada pessoa jurídica recebeu a vultosa importância pecuniária de
R$ 300.000,00
, repassada pela empresa
WM Material de Construção
(Extrato bancário juntado no ID 255752675 - Pág. 10).

Destaque-se que, de acordo com o depoimento judicial do corréu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, que administrava a
WM Material de Construção
, esta empresa era fictícia e havia sido
aberta justamente para armazenar parte do lucro ilícito obtido mediante crime antecedente de sonegação fiscal
(Relatório de Mídias no ID 255752389).

Portanto, não há dúvida de que o apelante
EZEQUIEL
recebeu e teve em depósito valores oriundos de infração penal (
Fato 08
da denúncia).

Uma vez comprovada a conduta realizada pelo agente, forçoso concluir que se encontra
igualmente demonstrada a presença do
elemento subjetivo

caracterizador do tipo penal.

Os documentos bancários coligidos ao feito revelam que, tão logo os valores de proveniência ilícita (R$ 300.000,00) aportaram na conta de sua empresa (
LN Gestão de Negócios
), o
acusado efetuou a respectiva retirada
.

Com efeito, as provas mostram que, na mesma data em que a importância de
R$ 300.000,00
aportou na conta bancária (
09/10/2017
), foram retirados
R$ 95.000,00
, através de um cheque sacado no caixa. Nos dois dias seguintes, sucederam-se mais duas retiradas, também realizados por meio de cheques sacados no caixa: o segundo, no valor de
R$ 97.000,00
(
10/10/2017
) e o terceiro no importe de
R$ 98.000,00
(
11/10/2017
), conforme cópias dos
cheques emitidos pela empresa do apelante EZEQUIEL e assinados por ele
(ID 255752675 - Pág. 21, 23 e 25).

Ademais, ao ser interrogado
em juízo
, o corréu colaborador
ALEXSANDRO
confirmou que, em decorrência de uma operação policial deflagrada à época,
estava ciente de que os ativos de origem ilícita existentes na conta da empresa-fantasma WM Material de Construção seriam pulverizados
, ou seja,
transferidos e sacados
, como de fato ocorreu.
ALEXSANDRO
afirmou também que, depois disso,
chegou a receber de volta parte dos R$ 300.000,00
que foram enviados para a conta da LN Gestão de Negócios.

Tais particularidades fáticas, devidamente comprovadas nos autos, incutem-me a certeza quanto a presença de
dolo
na conduta de EZEQUIEL
.

O apelante recebeu em sua conta bancária a vultosa monta de R$ 300.000,00, oriunda de empresa admitidamente fictícia ou “de fachada”. Na mesma data do aporte,
EZEQUIEL
sacou (ou, no mínimo, concorreu para o saque de) cerca de um terço do valor; nos dois dias seguintes, sacou o restante. Desta feita, devolveu parte da quantia a terceiro indivíduo que administrava e operava a conta vinculada à empresa remetente (
WM Material de Construção
), da qual os valores espúrios inicialmente haviam saído.

O saque imediato dos valores ilícitos, interrompendo assim a possibilidade de rastreio bancário, com posterior devolução parcial do montante ao próprio sonegador que, em tese, havia inicialmente lhe transferido a quantia, deixa
clara a
intenção
do agente e o
ânimo
que propeliu a conduta
.

Ao receber e movimentar os R$ 300.000,00 da “empresa-fantasma” do corréu colaborador,
EZEQUIEL agiu com o propósito deliberado ocultar ou dissimular a utilização dos valores provenientes de infração penal
, em preparação para as fases seguintes do processo de lavagem de capitais, não havendo assim como cogitar carência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Por oportuno, pontue-se que,
em juízo
,
EZEQUIEL admitiu
que, após o recebimento do valor na conta bancária de sua empresa,
ele próprio procedeu com a retirada da importância, através de três cheques sacados na boca do caixa
, em três dias. Quanto à alegação do recorrente de que o recebimento do montante decorreu de um
crédito que possuía junto a um devedor atualmente falecido
, trata-se de
versão não comprovada
a contento e que
vai de encontro com as demais provas dos autos
.

A propósito:

“Ademais,
a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo,
nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal,
ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
. (N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Do mesmo modo,
quanto
a
EDENILTON
(
Fato 09
da denúncia), tampouco há dúvida de que
recebeu, movimentou e transferiu valores provenientes de infração penal
.

Isto porque, à época em que a “empresa-fantasma” operada pelo réu colaborador
ALEXSANDRO
repassou R$ 300.000,00 para
EZEQUIEL
(
Fato 08
), a mesma remetente (
WM Material de Construção
) transferiu para a pessoa jurídica pertencente ao apelante
EDENILTON
(
Terra Comércio de Cereais LTDA ME
) o expressivo montante de
R$ 381.300,00
, em
três transações
datadas de
09/10/2017
(
R$ 200.000,00
),
10/10/2017
(
R$ 80.000,00
) e
17/10/2017
(
R$ 101.300,00
), conforme se infere das cópias dos comprovantes de transferência (ID 255752161 - Pág. 39/40).

Destaque-se também que, tão logo os valores caíam na conta, o apelante
EDENILTON
promovia a movimentação dos valores, conforme se depreende do Extrato emitido pelo Banco Bradesco, especificamente dos eventos de
09/10/2017
,
11/10/2017
e
23/10/2023
(ID 255752192 - Pág. 45).

Além disso, o Ofício n.º 560/2019, expedido pelo Banco Bradesco, atesta que a conta vinculada à empresa
Terra Comércio de Cereais LTDA ME
(CNPJ n.º 074074733/0001-07) era de fato representada e gerenciada pelo recorrente
EDENILTON
(ID 255752682 - Pág. 36).

A respeito do
elemento subjetivo
,
é evidente a presença de dolo na conduta do agente
. De acordo com as declarações judiciais do colaborador
ALEXSANDRO
, o apelante
EDENILTON
não só possuía
plena ciência quanto à origem delituosa dos valores
por ele recebidos, movimentados e transferidos (
Fato 09
da denúncia), mas
participava também dos crimes antecedentes de sonegação fiscal
,
in verbis
:

“Colaborador: E tem também o
EDENILTON
(...). Logo após, em 2017, que houve uma busca e apreensão no escritório, eles retiraram cerca de seiscentos mil reais da conta da
WM
, salvo engano. O
EDENILTON

era dono da ‘Terra’
, se não me engano, que era uma empresa. Eles faziam pagamentos também para contas da JP, fazia pagamento para a conta da DMS também, de outros negócios oriundos também da sonegação fiscal.
O EDENILTON ele agilizava a parte de clientes para a sonegação fiscal. E, quando o dinheiro ia para a conta dele, ele passava os pagamentos para as contas que eu indicava
. E,
após a busca e apreensão, tinha o dinheiro na WM, eles mandaram para a conta dele e acredito que do EZEQUIEL
(...).

Juíza:
Então,
o EDENILTON tinha conhecimento dessa parte de agilizar clientes para sonegação fiscal
?

Colaborador:
Sim
.

Juíza: Tipo, ele procurava as pessoas, informando um suposto plano para sonegar?

Colaborador: Isso.
Exatamente. Ele tinha os clientes. Eu tinha as empresas. E as empresas emitiam ou nota fiscal ou CT-e para esses clientes dele, ele recebia pagamentos e me repassava
”.
(Relatório de Mídias no ID 255752389).

Aliás, em juízo, o colaborador
ALEXSANDRO
sugere ainda que o apelante
EDENILTON
estava tão enredado no esquema delitivo que teria até mesmo acesso à conta bancária da “empresa-fantasma”
WM Material de Construção
, sendo
EDENILTON
, na versão do delator, o responsável por movimentar os elevados valores para a conta da própria empresa (
Terra Comércio de Cereais
) e da empresa de
EZEQUIEL
(
LN Gestão de Negócios
) em outubro de 2017.

Portanto, tratando-se de agente inserido na empreitada de crimes tributários que precedia os episódios de lavagem de dinheiro
sub judice
, não há como acolher a tese defensiva de dúvida quanto à consciência de ilicitude ou dolo na conduta.

As provas são categóricas e convergem para demonstrar que
EDENILTON
usou a conta bancária de sua empresa (
Terra Comércio de Cereais
) para receber, movimentar e transferir as quantias provenientes de prévio crime de sonegação fiscal e que, ao fazê-lo,
visava ocultar ou dissimular a utilização de tais montantes espúrios
, nos exatos moldes do art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/98.

Se tudo isso não bastasse, tem-se ainda que, no curso da persecução penal,
EDENILTON
apresentou 03 (três) versões distintas e contraditórias para o recebimento dos valores, que totalizaram
R$ 381.300,00
, na conta da sua empresa.

Na etapa
extrajudicial
, o acusado foi primeiramente ouvido em
17/04/2019
, oportunidade negou todos os fatos de maneira genérica, aduzindo que não conhecia as pessoas de
ALEXSANDRO
ou
DAYANN
, tampouco a empresa
WM Material de Construção
. Complementou ainda que, em 2017, sequer era o responsável por operar a conta bancária da empresa
Terra Comércio de Cereais LTDA ME
(ID 255752171 - Pág. 57/58).

Em
31/07/2019
, ainda no âmbito do Procedimento Investigatório (PIC) conduzido pelo Ministério Público,
EDENILTON
alterou seu relato e passou a sustentar que as movimentações financeiras da empresa eram realizadas pelo seu ex-sócio
Mário Teixeira Santos da Silva
e que apenas ele poderia responder as perguntas da promotoria. Nesta segunda inquirição,
EDENILTON
prosseguiu sustentando que desconhecia a pessoa do corréu
ALEXSANDRO
(ID 255752682 - Pág. 43/44).

Já
em juízo
, na audiência de
09/08/2022
,
EDENILTON
apresentou uma terceira versão, desta vez admitindo que conhecia e manteve negócios com
ALEXSANDRO
e que os valores recebidos na conta bancária da
Terra Comércio de Cereais
em outubro de 2017, isto é, os
R$ 381.300,00
(trezentos e oitenta e um mil, trezentos reais), seriam decorrentes de uma venda de combustíveis ao referido corréu. No entanto,
não
apresentou elementos capazes de respaldar tal narrativa
, em desatenção à regra do art. 156 do CPP.

Ademais, a inconsistência e contradições que revestem as versões do acusado
EDENILTON
, a meu ver, mitigam sobremodo a credibilidade das justificativas por ele apresentadas e corroboram a conclusão de que realmente agiu com consciência de ilicitude e dolo na conduta.

No que concerne ao
crime antecedente
, oportuno destacar que, a despeito do entendimento diverso da d. defesa, filio-me ao entendimento de que
é possível que a sonegação fiscal figure como infração penal que precede o delito de lavagem de capitais
.

A propósito, em situação semelhante, em que havia indícios mínimos de que valores foram auferidos mediante
prévio delito de sonegação tributária
, antes de serem branqueados e reinseridos no sistema financeiro com ares de licitude, o
Superior Tribunal de Justiça

não constatou ilegalidade na imputação autônoma do crime de lavagem de dinheiro ao agente:

“7. O crime de
lavagem de dinheiro
também é autônomo, conforme reiteradamente tem proclamado a nossa jurisprudência, e,
conquanto exija o delineamento dos indícios de cometimento de uma infração penal antecedente, com ela não guarda qualquer relação de dependência para efeito de persecução penal,
inclusive na hipótese de ocultação de valores oriundos de sonegação tributária
. 8. Segundo o Ministério Público Federal,
o grupo cuidava de ocultar a origem dos valores obtidos com a jogatina e sonegados, por meio da aquisição de imóveis, veículos, jóias e aplicações financeiras
. 9. (...)”
. (HC n. 235.900/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 21/6/2013).

No mesmo sentido têm se orientado os Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes do
TRF-3
e
TRF-4:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
DELITO DE LAVAGEMDE VALORES. CRIME ANTECEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 24, DO STF.
ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente é possível quando se verificam de pronto a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade.
2. O exaurimento da via administrativa, por mais que seja pressuposto de tipicidade penal para o delito tributário material, não é necessário nos casos de instauração de inquérito policial para apuração de suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, desde que haja indícios de sonegação fiscal
. 3. A impetração não demonstrou a inexistência de justa causa a reclamar o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. Embargos de declaração prejudicados”.
(TRF-3 - HCCrim: 50103362120214030000, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 27/07/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/07/2021).

“1. Na lavagem de dinheiro, oculta-se ou dissimula-se a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal para resguardar a sua fruição pelo próprio agente do crime antecedente.
(...). 3.
Exige-se na denúncia apenas a descrição do caminho traçado pelos valores obtidos com a prática do crime antecedente de sonegação fiscal e a consumação do delito de lavagem de capitais
.

4.
A inicial também descreveu a criação de empresas voltadas a administrar bens adquiridos a partir de valores sonegados, conduta que, em tese, configura o crime de lavagem
.
5. (...). 6. Recurso em Sentido Estrito provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento da persecução, nos termos da Súmula 709 do STF”
. (TRF-4 - RCCR: 50598438020154047000 PR, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 05/04/2017, 8ª Turma).

Logo, havendo elementos seguros a indiciar a ocorrência do delito de sonegação fiscal que precedeu os episódios de lavagem de dinheiro
sub judice
, e sendo possível que o crime de sonegação tributária figure como infração penal antecedente ao branqueamento de capitais,
não há o que se falar em atipicidade da conduta por falta de delito antecedente
, ao contrário do que sugere a i. defesa.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar a autoria dos apelantes
DAYANN
,
LETICIA
,
EZEQUIEL
e
EDENILTON
pelos crimes de
lavagem de dinheiro
que lhes são atribuídos, com todas as elementares objetivas e subjetivas que compõem o tipo penal, devendo assim ser
desprovidos os pedidos de absolvição
por falta de provas e atipicidade da conduta.

3.

Do pedido comum de redução da pena-base
– pleito subsidiário de redução do peso dado à circunstância judicial desfavorável (Recursos das DEFESAS):

Em vertente subsidiária, caso mantida a condenação, os réus
DAYANN
,
LETICIA
,
EZEQUIEL
e
EDENILTON
buscam a neutralização da circunstância judicial (art. 59, CP) valorada negativamente na sentença, com subsequente redução das
penas-base ao patamar mínimo legal
, ao que a i. defesa de
EDENILTON
acrescenta ainda o pedido alternativo de
redução do peso atribuído à vetorial desfavoráve
l, a fim de que incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.

De início, em atenção aos argumentos deduzidos pela defesa do apelante
EZEQUIEL
, impõe-se esclarecer que, a despeito da existência de erro material na sentença, a leitura dos fundamentos aventados pelo juízo
a quo
revela que a pena-base do sentenciado foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da avaliação pejorativa das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, e não dos seus
ANTECEDENTES
.

Aliás, pontue-se que as sanções básicas impostas aos 04 (quatro) réus, ora apelantes, em decorrência do delito de lavagem de capitais, restaram fixadas, cada qual, no idêntico patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, ante o desabono conferido a um vetor judicial, qual seja, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito

De acordo com a sentença, as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram absolutamente danosas dado o volume de transações realizadas e a importância em dinheiro que se logrou branquear com tais comportamentos, em total e manifesto prejuízo ao erário, já que as condutas praticadas por
DAYANN
e
LETÍCIA
resultaram em dano de R$ 332.000,00, ao passo que as condutas de
EZEQUIEL
e
EDENILTON
culminaram no dano de R$ 300.000,00 e R$ 381.000,00, respectivamente.

A
fundamentação é
idônea
e deve ser
ratificada
por esta instância
ad quem
, pois, o tipo penal de lavagem de capitais não exige, para sua configuração, que os desdobramentos do crime sejam absolutamente danosas ou que o volume de transações realizadas seja elevado. Tais circunstâncias, portanto,
desbordam dos reflexos ordinários do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base
.

In casu
,
os valores reciclados pelos recorrentes ultrapassam a casa de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais). A documentação bancária encartada ao feito e a prova oral produzida judicialmente revelam que os montantes, oriundos de prévia sonegação fiscal, eram repassados aos recorrentes por diversas empresas, como a
DMS
,
USI-PRINCE
,
WM
etc., algumas das quais abertas justamente para viabilizar o esquema.

Outrossim, embora possua como bem jurídico tutelado a regularidade do sistema financeiro, o delito de lavagem de capitais
não exige, para a sua configuração, dano aos cofres públicos
. No caso concreto, o arcabouço probatório atesta que
as quantias lavadas pelos réus provinham de

delitos anteriores praticados contra o fisco estadual, especificamente sonegação de ICMS
, que teriam ocorrido pelo curso de extenso período,
remontando perda de milhões em prejuízo do erário mato-grossense
.

Deste modo, é evidente que as peculiaridades fáticas relacionadas às
CONSEQUÊNCIAS
do crime autorizam a negativação da referida modular, bem como justificam o incremento diferenciado de 02 (dois) anos na primeira etapa da dosimetria.

A propósito, friso não ignorar a
recomendação das Cortes Superiores no sentido de que a expressão quantitativa a ser conferida às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
via de regra
, deve corresponder a
1/6 (um sexto) da pena mínima
em abstrato prevista para o delito ou a
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal.

Entretanto, é igualmente certo que
tais métodos
não se revelam absolutos
e devem ser compatibilizados com as previsões constitucionais e legais
, as quais impõem ao magistrado a o dever de
individualização
da pena mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreta da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

A propósito, filio-me ao entendimento de que as frações mencionadas acima consubstanciam
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todas as hipóteses
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

É também a orientação do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética
, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,

devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Tanto é assim que o próprio Tribunal da Cidadania já assentou que o norte jurisprudencial
não
constitui uma imposição determinante e
tampouco impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso ante as peculiaridades do caso concreto, sendo inclusive
possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma modular tenha sido negativada
, desde que haja fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido:

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

No caso concreto, embora superior às frações paradigmáticas usualmente aplicadas pelas Cortes Superiores, o aumento de 02 (dois) anos na fixação da pena-base decorreu da intensidade diferenciada dos substratos fáticos que maculam as
CONSEQUÊNCIAS
.

Como já dito, no caso dos apelantes
DAYANN
e
LETICIA
, o volume de transações realizadas e a importância em dinheiro que se logrou branquear alcançou a cifra de
R$ 332.230,00
, além da aquisição de diversos bens móveis e imóveis com recursos ilícitos. No caso do recorrente
EZEQUIEL
, o valor branqueado alcançou a cifra de
R$ 300.000,00
, ao passo que
EDENILTON
incorreu na reciclagem de pelo menos
R$ 381.300,00
, remontando
mais de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) de capital ilícito reinserido no ordenamento socioeconômico
.

Tais valores, somados ao
volume de transações
realizadas e à
sofisticação do esquema criminoso
e à
diversidade de empresas e pessoas jurídicas
envolvidas na empreitada, justificam plenamente a exasperação das penas-base no
quantum
aplicado pelo juízo
a quo
, notadamente considerando que os ativos ilícitos foram branqueados
após sonegação tributária de ICMS, portanto, resultou em
prejuízo do erário estadual e perda aos cofres públicos de Mato Grosso
.

Deveras, ao discorrer em juízo sobre a extensão do crime tributário que antecedeu a lavagem de capitais objeto desta ação penal, o corréu colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
declarou sem pudor que, nas suas palavras,
“
a sonegação foi grande
”
. (Relatório de Mídias no ID 255752389).

Sendo assim, não há o que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação. Pelo contrário, tal
quantum
se apresenta
razoável
,
proporcional
,
suficiente
e
necessário
.

Com esteio nestas assertivas, ficam
inalteradas as penas-base
.

4.

Do pedido de reajuste da fração da atenuante
(Recurso do réu EDENILTON BALBINO COSTA):

Como se sabe, o Código Penal não estipula
quantum
fixo, tampouco estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta conjuntura, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
, o que, contudo, não inviabiliza a eleição de
quantum
diverso, desde que mediante fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido:

“7. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes’ (...)”.
(HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024).

Na espécie, verifica-se que, na segunda etapa da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a presença da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP) e reduziu a reprimenda de
EDENILTON
em 06 (seis) meses de reclusão, equivalentes
1/10 (um décimo) da pena-base
in concreto
, destacando que se trata de
confissão parcial e retratada em juízo
.

A medida adotada na instância de origem não desafia qualquer reparo por parte deste Tribunal
ad quem
.

Isto porque, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou judicialmente retratada, é evidente que a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal
não
deve incidir com o peso integral e paradigmático de 1/6 (um sexto)
, pois, nessas hipóteses, a admissão possui menor valor probatório e menor relevância para a elucidação dos fatos. Ou seja, a atribuição de expressividade quantitativa semelhante à usualmente aplicada nos casos de confissão integral acarretaria
ofensa ao princípio da individualização da pena
.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“3.3.2 Contudo (como na hipótese em exame),
quando se tratar de confissão qualificada se tem como razoável a liquidação da referida atenuante em patamar distinto - incidente à razão de 1/12
(um doze avos) -
ao (ortodoxo e costumeiro) de 1/6
(um sexto)”
. (AREsp n. 2.609.326/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Além disso, após perscrutar as declarações prestadas por
EDENILTON
na fase extrajudicial e em juízo, deparo-me com
sérias dúvidas se o apelante sequer faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial
.

Com efeito, tanto nas ocasiões em que foi inquirido na sede do Ministério Público quanto no interrogatório judicial, o
EDENILTON negou a prática delitiva
, limitando-se a admitir em juízo que recebeu transferência bancária de
ALEXSANDRO
no valor R$ 381.000,00, quantia que, segundo o recorrente, consistia no pagamento por combustível comprado pelo corréu.

Logo, mantém-se
incólume a fração da atenuante
.

5.

Do pedido de readequação da pena de multa
(Recurso do réu EDENILTON BALBINO COSTA):

É cediço que a
fixação da pena de multa
deve ser modulada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, conforme entendimento materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado n.º 33
de sua Jurisprudência Uniformizada,
in verbis
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que as penas impostas aos quatro réus sentenciados, em decorrência do delito de lavagem de dinheiro, quedaram-se no
idêntico patamar final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
reajusto as respectivas penas de multa para
15 (quinze) dias-multa
, para cada um dos recorrentes, de modo que a sanção pecuniária guarde relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Mantém-se inalterado o valor unitário de cada dia multa na mínima fração legal, tal qual arbitrado pelo juízo sentenciante no édito recorrido.

6.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
(Recursos dos réus DAYANN SILVA DO NASCIMENTO e LETICIA ANDRESSA PACHECO):

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos deve ser desprovido, ante o óbice legal positivado no art. 44, I, do Código Penal, já que as reprimendas superam 04 (quatro) anos de reclusão.

7.

Do pedido de cassação da pena de perdimento
(Recurso do réu EDENILTON BALBINO COSTA):

Como se sabe, o perdimento de bens, direitos e valores constitui efeito da condenação, previsto no
art. 91, inciso II, do Código Penal
, que estabelece o confisco, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (
alínea
a
) e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (
alínea
b
).

A
ratio legis
do dispositivo reside na necessidade de impedir que o agente aufira vantagens econômicas decorrentes da prática de crimes, bem como de desarticular estruturas criminosas mediante sua desmonetização, privando-as dos recursos necessários à continuidade de suas atividades ilícitas.

Com relação ao delito de lavagem de capitais, existe previsão específica na legislação de regência, isto é, no
art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998
, cuja redação estipula como
efeito automático da condenação a perda
, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual –,
de
todos
os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes tipificados naquela Lei
:

“Art. 7º São efeitos da condenação
, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor
da União - e
dos Estados
, nos casos de competência da Justiça Estadual -,
de
todos
os bens, direitos e
valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei
, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”
.

In casu
, extrai-se da sentença que o juízo
a quo
invocou o aludido dispositivo legal (art. 7.º, I, Lei n.º 9.613/98) para decretar o confisco, em favor do Estado de Mato Grosso, de importância equivalente a
R$ 381.300,00
e, neste particular tocante, a r. sentença deve ser
ratificada
.

As provas carreadas ao feito, notadamente a documentação bancária e a prova oral judicialmente produzida, convergem para atestar que o recorrente
EDENILTON
,
imbuído com a intenção de ocultar ou dissimular a utilização de tais valores, recebeu e movimentou, pelo menos, R$ 381.300,00 provenientes de prévia infração penal
(crime tributário de sonegação de ICMS).

Tanto é assim que, nesta instância
ad quem
,
EDENILTON
teve sua condenação mantida pelo delito de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1.º, §1.º, II, da Lei n.º 9.613/1998 (
Fato 09
da denúncia), conforme exposto no item n.º 2 deste acórdão. Ademais, há fortes indícios de que o recorrente chegou a reinserir os referidos valores de origem espúria no Sistema Financeiro lícito, mediante transações bancárias que sucederam o fato-crime.

Por apego à clareza, impõe-se destacar que
não
se está aqui a falar de valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pela infração, de que trata
o art. 387, IV, do CPP
, o qual realmente exige pedido expresso acusação e depende de instrução probatória, conforme bem apontado pela i. defesa nas razões recursais, e sequer foi fixado na sentença recorrida.

Na espécie, trata-se de verdadeira pena de perdimento enquanto
decorrência
automática
da própria condenação pelo delito de lavagem de dinheiro
, a qual já pressupõe, por sua própria essência, a presença de
nexo de causalidade entre o montante branqueado e a conduta criminosa
.

A propósito:

“1. (...). Já o
art. 7º, inciso I, da mesma lei impõe a
perda
, em favor da União dos bens, direitos e
valores relacionados ao delito de branqueamento de capitais
, como
consequência automática
da sentença penal condenatória
”
. (TRF-4 - ACR: 50011843620244047106 RS, Relator.: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2025).

Logo, não há o que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em desproporcionalidade do decreto de confisco.

Por derradeiro, consigne-se que, uma vez comprovado que o apelante branqueou, pelo menos, R$ 381.300,00 provenientes de infração penal, é irrelevante que tal numerário não tenha sido eventualmente objeto de medidas assecuratórias ou constrições cautelares no curso da investigação ou do processo.

Isto porque, o
art. 91, §1.º, do Código Penal
, com redação dada pela Lei n.º 12.694/2012,
possibilita que seja decretada a perda de bens ou valores
equivalentes
ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados
ou quando se localizarem no exterior.

É também a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima:

“Um dos efeitos genéricos da condenação é o confisco
, que consiste na perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do faro criminoso, nos exatos termos do art. 91, inciso II, ‘a’ e ‘b’ do Código Penal,
lembrando que também poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados
ou quando se localizarem no exterior (CP, art. 91, § 1°, incluído pela Lei n° 12.694/12). (...). Como o
art. 7°, inciso I, da Lei nº 9.613/98
, faz referência a todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de capitais,
esta perda recai não apenas sobre aquilo que se ganha com a lavagem, mas também sobre todo o capital oriundo da infração penal antecedente
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima -4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2016, pp. 449 e 458).

Com tais considerações,
confirma-se
a pena de
perdimento
aplicada em desfavor do condenado
EDENILTON BALBINO COSTA
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente
EDENILTON BALBINO COSTA
prequestiona a matéria controvertida ora em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
e
EDENILTON BALBINO COSTA
e conheço parcialmente dos recursos de apelação criminal apresentados por
LETICIA

ANDRESSA PACHECO
e
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
, deixando de conhecer destes últimos na parte relacionada ao delito de
associação criminosa (art. 288, CP
), por
falta de interesse recursal
, ante a perda do objeto, haja vista a incidência da prescrição retroativa, a ensejar a extinção da punibilidade de
LETICIA
e
DAYANN
quanto ao mencionado delito, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal e art. 577, parágrafo único, do CPP.

Na extensão do que foi conhecido,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos dos réus
EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA
,
LETICIA ANDRESSA PACHECO
e
DAYANN SILVA DO NASCIMENTO
, ao tempo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
EDENILTON BALBINO COSTA
, apenas para
reajustar a pena de multa
, a fim de que esta guarde proporcionalidade com a pena de reclusão, estendendo tal providência aos demais sentenciados (art. 580, CPP).

Por conseguinte,
READÉQUO
a
sanção pecuniária
aplicada em face de cada um dos sentenciados para o idêntico patamar de
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, mantido o valor respectivo valor unitário, na mínima fração legal.

Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de
cassar o perdão judicial
concedido em primeira instância ao acusado colaborador
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
e determinar a
devolução dos autos ao juízo de origem
, a fim de que este promova a devida análise das condutas criminosas imputadas ao réu na denúncia (autoria e materialidade) e a individualização das reprimendas, em caso de condenação, antes de realizar eventual substituição premial, a qual deve ser modulada mediante fundamentação idônea e observância ao grau de eficácia da colaboração prestada.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0001316-29.2019.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026